Tribunal: CVM
Processo: IA-2013-03
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No 03/2013

Acusados:
Caetano Aliperti

Ciro Aliperti Junior

Ciro Mônico Alexandre Aliperti

José Luiz Aliperti Neto

Ementa:
Exercício abusivo do poder controle – Embaraço à fiscalização da
CVM. Inabilitações temporárias e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar as arguições da defesa de (i) coisa
julgada e de (ii) prescrição, quer quinquenal, quer intercorrente,
da pretensão punitiva da CVM.

2. No mérito:
2.1.
Aplicar ao acusado Ciro Mônico Alexandre Aliperti, na
qualidade de acionista controlador da Siderúrgica J.L. Aliperti S.A.:

2.1.1. A pena de inabilitação temporária, por 7(sete) anos,
para o exercício do cargo de administrador de companhia
aberta, tendo em vista ser reincidente na infração de exercício
abusivo do poder de controle, em infração ao disposto nos artigos
116, parágrafo único, combinado com o art. 117, §1o, “c”, da Lei no
6.404/76; e

2.1.2. A pena de multa no valor de R$300.000,00, por embaraço
à fiscalização, em infração ao inciso I do parágrafo único do art. 1o da
Instrução CVM No 491/2011.

2.2.
Aplicar ao acusado Caetano Aliperti:
2.2.1. A pena de inabilitação temporária, por 6 (seis) anos,
para o exercício do cargo de administrador de companhia
aberta, por concorrer para o exercício abusivo do poder de controle,
em infração ao disposto no art. 116, parágrafo único, combinado com
o art. 117, §1o, da Lei no 6.404/76; e

2.2.2. A pena de multa no valor de R$500.000,00, tendo em vista
ser reincidente na infração de embaraço à fiscalização da CVM, em
infração ao inciso I do parágrafo único do art. 1o da Instrução CVM no
491/2011.

2.3.
Aplicar ao acusado José Luiz Aliperti Neto a penalidade de
inabilitação temporária, por 6 (seis) anos, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta, por concorrer para
o exercício abusivo do poder de controle, em infração ao disposto nos
artigos 116, parágrafo único, combinado com o art. 117, §1o, “c”, da
Lei no 6.404/76.

2.4.
Aplicar ao acusado Ciro Aliperti Júnior a penalidade de
inabilitação temporária, por 5 (cinco) anos, para o exercício
do cargo de administrador de companhia aberta, por concorrer
para o exercício abusivo do poder de controle, em infração ao
disposto no art. 116, parágrafo único, combinado com o art. 117,
§1o, “c”, da Lei no 6.404/76.

O Colegiado solicitou, ainda, que a CVM informe o resultado do
julgamento ao Banco Central do Brasil e à Receita Federal, em complemento aos
Ofícios/CVM/SGE/no 28 e 29/2014, para as providências que aqueles órgãos
julgarem cabíveis no âmbito de suas respectivas competências.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Ausente o representante dos acusados, também ausentes na Sessão
de Julgamento.

Presente a Procuradora-federal Julya Sotto Mayor Wellisch,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Luciana Dias e o Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

O Diretor Pablo Renteria declarou-se impedido de participar da
Sessão de Julgamento.

Rio de Janeiro, 5 de maio de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 03/2013

Acusados: Caetano Aliperti
José Luiz Aliperti Neto
Ciro Aliperti Junior
Ciro Mônico Alexandre Aliperti

Assunto:
Abuso de poder de controle (art. 116, parágrafo único, c/c o art. 117,
§1o, alínea “c”, da Lei no 6.404/76) e embaraço à fiscalização (inciso
I do parágrafo único do art. 1o da Instrução CVM n.o 491/11).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Relatório

I - Do Objeto:
1.
Trata-se de Inquérito Administrativo (“Acusação”) elaborado, em
21.03.14, pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) e pela
Procuradoria Federal Especializada (“PFE”), em face de Ciro Mônico Alexandre
Aliperti, Caetano Aliperti, José Luiz Aliperti Neto e Ciro Aliperti Junior, em razão de
terem frustrado o direito de acionistas minoritários e titulares de ações
preferenciais de eleger seus representantes para o Conselho Fiscal e de
Administração da Siderúrgica J. L. Aliperti S.A. (“Siderúrgica Aliperti” ou
“Companhia”), em violação ao art. 116, parágrafo único, c/c o art. 117, §1o, alínea
“c”, da Lei no 6.404/76 (“Lei das SA").

2.
A Acusação propõe ainda que sejam responsabilizados Ciro Mônico
Alexandre Aliperti e Caetano Aliperti por embaraçar a atividade de fiscalização da
CVM, na medida em que não responderam às solicitações de esclarecimentos
formuladas na fase prévia à instauração do processo sancionador, em infração ao
art. 1o, parágrafo único, inciso I, da Instrução CVM n.o 491/11.

II – Da Origem:
3.
O presente processo tem origem nos Processos CVM números
RJ2005/1964, RJ2006/520 e SP2007/150, instaurados em razão de reclamações
encaminhadas a esta Autarquia por G.B.G. e A.F.N.1, acionistas minoritários da
Siderúrgica Aliperti, que apontavam a dificuldade imposta por Ciro Mônico
Alexandre Aliperti e SC Joal Empreendimentos e Participações Ltda. (“SC Joal”)2 à
representação de minoritários e preferencialistas nos Conselhos de Administração e
Fiscal, a qual é garantida pela Lei das S.A.

4.
Os reclamantes alegaram que a representação de minoritários e
preferencialistas nos órgãos societários da Siderúrgica Aliperti estaria sendo
prejudicada pela atuação de duas sociedades offshore – Bellew Corporation
(“Bellew”) e Dalmore Limited (“Dalmore”) – sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas,
que estariam sendo utilizadas por Ciro Mônico Alexandre Aliperti para impedir a
eleição de representantes dos acionistas minoritários e dos titulares de ações
preferenciais para os Conselhos Fiscal e de Administração, impossibilitando, assim,
a fiscalização dos atos de gestão da Companhia.

5.
De acordo com aqueles acionistas minoritários, as referidas sociedades,
justamente por estarem vinculadas a Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal, não
poderiam participar da eleição em separado destinada aos minoritários e
preferencialistas, na forma assegurada pelo §4o do art. 141 e pela alínea “a” do
§4o do art. 161 da Lei das S.A.3,4

II - Dos Fatos:
II.1 – Do Histórico das Assembleias e da Insatisfação dos Minoritários
6.
Na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) de 1993, todas as deliberações
foram aprovadas por unanimidade. O Conselho Fiscal foi instalado com três
membros, tendo sido eleitos A.A.R.A., pelos minoritários e preferencialistas, e H.M.
e D.M.T., por Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal. Não foram registradas
divergências nesta deliberação (fls. 1.551 a 1.558).

7.
Na AGO de 29.04.94, minoritários representando 11,94% do capital
votante questionaram atos da administração da Siderúrgica Aliperti e não
aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da
Companhia, apresentando voto em separado. Para o Conselho Fiscal foi eleito
S.A.B.R., com o voto dos minoritários e preferencialistas, enquanto Ciro Mônico
Alexandre Aliperti e SC Joal mantiveram os membros eleitos na assembleia anterior
(fls. 1.559 a 1.564).

8.
Em 23.02.95, as sociedades offshores Bellew e Dalmore tornaram-se
acionistas da Siderúrgica Aliperti. Na ocasião, a Bellew recebeu 3.606.534 ações
ordinárias e 20.321.075 ações preferenciais de Ciro Mônico Alexandre Aliperti. Já a
Dalmore recebeu 20.000.000 de ações preferenciais de Ciro Mônico Alexandre
Aliperti, além de 7.456.000 ações ordinárias da SC Joal. Chamam a atenção
algumas peculiaridades nessas transferências (fls. 74 a 76):

a) o fato de estar em branco o campo “Preço Unitário” do documento
de transferência de ações do Banco Itaú, escriturador da
companhia, em que deveria estar registrado o valor da operação;

b) por solicitação da Siderúrgica Aliperti, as transferências foram feitas
sem a necessidade de apresentação de cópias dos documentos do
cedente e do cessionário (fls. 71 a 73).

c) cabia ao Banco Itaú efetuar os pagamentos de dividendos aos
acionistas da Aliperti, com exceção da Bellew e Dalmore. Para estas
sociedades o banco não efetuava os pagamentos, atendendo a uma
solicitação da própria Companhia, que se comprometeu a efetuá-los
(fl. 77).

9.
Com a cessão das ações às referidas sociedades, o quadro de acionistas
da Siderúrgica Aliperti, já na AGO de 14.03.95, passou a apresentar a seguinte
composição:

Tabela 1- Composição Acionária da Siderúrgica Aliperti em 14.03.95

10.
Percebe-se, assim, que as empresas offshore, em conjunto,
apresentavam participação de 17,70% do total de ações ordinárias emitidas, ou
seja, 0,01% a mais do que a soma da participação dos minoritários. Em relação às
ações preferenciais, a soma das participações das offshores correspondia a
Nome
Ciro Mônico Alexandre Aliperti
17.073.130

27,32%
17.262.682

13,98%
SC Joal
23.309.325

37,29%
12.425.017

10,06%
Dalmore Limited
7.456.000

11,93%
20.000.000

16,20%
Bellew Corporation
3.606.534

5,77%
20.321.075

16,46%
Outros
11.055.011

17,69%
53.446.942

43,29%
Total
62.500.000

100,00%
123.455.716

100,00%
Ordinária
Preferencial

32,66%, enquanto os demais preferencialistas não ligados ao grupo controlador
detinham 43,29%.

11.
Cabe, por oportuno, esclarecer que a Siderúrgica Aliperti é controlada
por Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal. A SC Joal tem como sócios Ciro Mônico
e seus filhos Caetano Aliperti, José Luiz Aliperti Neto e Ciro Aliperti Junior. Até
1998, Ciro Mônico Alexandre Aliperti detinha 107 das 110 cotas da sociedade,
sendo as demais divididas igualmente entre os três filhos. A partir de 1999, houve
aumento da participação dos filhos e, com isso, a SC Joal passou a apresentar o
seguinte quadro societário:

Tabela 2 - Quadro Societário da S.C. Joal

12.
Prosseguindo, em 16.03.95, após as transferências das ações para as
sociedades offshore, a AGO iniciou com uma tentativa de Ciro Mônico Alexandre
Aliperti de impugnar a presença do grupo de acionistas minoritários que, na
assembleia anterior, apresentou voto contrário ao da administração. Após os
protestos, a mesa acabou rejeitando a impugnação e garantindo a presença dos
referidos acionistas (fls. 1.565 a 1.570).

13.
O conselheiro fiscal S.A.B.R., eleito pelos minoritários na assembleia
anterior, apresentou parecer contrário à aprovação das contas e das
Demonstrações Financeiras. Adicionalmente, propôs o afastamento dos membros
da administração e a realização de deliberação sobre a propositura de ação de
responsabilidade. Nenhuma dessas proposições prosperou, uma vez que apenas
aquele grupo de minoritários seguiu as propostas deste conselheiro.

14.
Ainda nessa assembleia, houve alteração do número de membros do
Conselho Fiscal de três para cinco e votação para eleição respectiva. Na votação em
separado, destinada aos acionistas minoritários, foi eleito W.L.F., com 17,70% dos
votos. Este percentual correspondia exatamente à soma das ações ordinárias
detidas pelas offshores Bellew e Dalmore. Com isso, o grupo de minoritários
representante de 11,95% do capital votante, que propunha a manutenção do
conselheiro S.A.B.R. eleito por eles na assembleia anterior, foi vencido.

15.
Os mesmos minoritários, que possuíam em conjunto 9,23% das ações
preferenciais, com auxílio de alguns outros acionistas preferencialistas, tentaram
ainda manter S.A.B.R. no Conselho Fiscal na votação em separado destinada aos
acionistas preferencialistas. No entanto, foram vencidos pelos votos das offshores
Bellew e Dalmore, que, em conjunto, representavam 32,66% das ações
preferenciais e, assim, elegeram o conselheiro M.J.P.

16.
Portanto, S.A.B.R., que se opôs aos atos dos administradores da
companhia, foi impedido de continuar no Conselho Fiscal da Siderúrgica Aliperti em
função de os acionistas Bellew e Dalmore terem participado das votações em
separado destinadas aos minoritários e aos preferencialistas.

Nome
Qtd de Cotas
Percentual
Ciro Monico Alexandre Aliperti
110
55%
Ciro Aliperti Junior
30
15%
Jose Luiz Aliperti Neto
30
15%
Caetano Aliperti
30
15%
Total
200
100%

17.
Na assembleia de 26.04.96, mais uma vez, alguns minoritários
apresentaram voto divergente à aprovação das contas da companhia, mas foram
vencidos. Novamente, Bellew e Dalmore elegeram os conselheiros fiscais em nome
dos preferencialistas e minoritários (fls. 1.571 a 1.582).

18.
Em 1997, Ciro Mônico Alexandre Aliperti havia aumentado sua
participação na Siderúrgica Aliperti por meio de aquisição de ações de acionistas
não ligados ao bloco de controle, diminuindo a participação do grupo de acionistas
insatisfeitos com a administração da Companhia, conforme revela a tabela a seguir:

Tabela 3 - Composição Acionária da Siderúrgica Aliperti em 30.04.97

19.
Importante notar então que, em 1995 e 1996, considerando-se a
remota probabilidade de todos os acionistas não vinculados ao grupo de controle
votarem igualmente, ainda era possível, mesmo que só teoricamente, reunir um
número maior de votos que as offshores e eleger um representante deles como
membro do Conselho Fiscal, vez que possuíam um total de 43,30% (em 1995) e
39,23% (em 1996) das ações, contra 32,66% das offshores.

20.
Em 1997, porém, essa possibilidade foi totalmente afastada com o
aumento da participação de Ciro Mônico Alexandre Aliperti e a correspondente
diminuição da participação dos minoritários no quadro societário da Siderúrgica
Aliperti. Desde então, mesmo que todos os acionistas não vinculados aos
controladores se unissem contra o voto das offshores, tornou-se impossível
alcançar a maioria tanto na eleição destinada aos preferencialistas quanto na
destinada aos ordinaristas. A soma das ações ordinárias, bem como a das ações
preferenciais, de titularidade da Bellew e da Dalmore, passou a ser maior do que a
soma detida por todos os acionistas não vinculados a Ciro Mônico Alexandre Aliperti
e SC Joal.

21.
Desta forma, a partir de 1997, as offshores já detinham, em conjunto,
uma quantidade de ações preferenciais e ordinárias maior do que a soma de todos
os outros acionistas, excetuando-se os acionistas controladores Ciro Mônico
Alexandre Aliperti e SC Joal (fl 1.587).

22.
Em 1997, os acionistas que vinham questionando a atuação da
administração nos três anos anteriores já não mais integravam o quadro societário
da Companhia. Com isso, entre 1997 e 2001, todas as assembleias transcorreram
sem problemas, e tampouco foi proposta a instalação de Conselho Fiscal nestes
anos (fls. 1.583 a 1.605).

23.
Já na assembleia de 24.04.02, um novo grupo de minoritários,
capitaneado por G.B.G. e A.F.N., voltou a questionar os atos praticados pela
Nome
Ciro Mônico Alexandre Aliperti
25.832.141,00

41,33%
30.796.331,00

24,95%
S/C Joal
23.309.325,00

37,29%
12.425.017,00

10,06%
Dalmore Limited
7.456.000,00

11,93%
20.000.000,00

16,20%
Bellew Corporation
3.606.534,00

5,77%
20.321.075,00

16,46%
Outros
2.296.000,00

3,67%
39.913.293,00

32,33%
Total
62.500.000,00

100,00%
123.455.716,00

100,00%
Ordinária
Prefencial

administração da Companhia. O grupo apresentou protestos, por escrito, contra a
continuidade da AGO, em razão da insuficiência de documentos para a deliberação
das matérias. Também protestaram contra a distribuição apenas parcial dos lucros
do exercício de 2001 e se abstiveram de votar as contas da companhia e a
remuneração da diretoria (fls. 82 a 105).

24.
Nesse ano, foi solicitada a instalação do Conselho Fiscal, ocasião em
que, pela primeira vez desde que as offshores passaram a integrar a sociedade,
ficou consignada em ata uma tentativa de não contabilização dos seus votos,
conforme trecho da reunião apresentado a seguir (fls. 88 e 89):

“...
os acionistas [G.B.G. e A.F.N.] apresentaram à Mesa
requerimento de instalação do Conselho Fiscal da Companhia como
facultado pelo artigo 161, parágrafos 2o e 3o, da lei 6.404/76, tendo
tal documento sido arquivado na companhia. Pleitearam, ainda,
que não fossem computados como votos dos acionistas
titulares de ações preferenciais, aqueles que viessem a ser
proferidos pelos acionistas que mantêm vínculos de alguma
espécie com os controladores.”
“Os acionistas [omissis] abstiveram-se de votar por alegada
desinformação quanto à titularidade das sociedades Bellew
Corporation e Dalmore Limited, sediadas nas Ilhas Virgens
Britânicas, não sabendo a que interesse estão vinculados tais
acionistas.”[grifos do original]

25.
A despeito do pedido para que não fossem computados os votos de
acionistas titulares de ações preferenciais vinculados a Ciro Mônico Alexandre
Aliperti e SC Joal, as offshores não foram excluídas das votações (os membros e
suplentes eleitos nesta assembleia foram, até 2005, sucessivamente reeleitos pelo
grupo controlador e pelas offshores).

26.
A partir de 20035, voltou a ficar registrado em ata que as empresas
Bellew e Dalmore estavam elegendo os conselheiros fiscais mediante votação em
separado, tanto naquela destinada aos acionistas titulares de ações preferenciais,
quanto na destinada aos minoritários. Os acionistas G.B.G. e A.F.N. fizeram novo
protesto contra o cômputo dos votos proferidos pelas offshores na eleição destinada
aos preferencialistas (fl. 1.618).

27.
Protestaram, também, alegando que, ao contrário do mencionado na
ata, a eleição para o Conselho Fiscal destinada aos minoritários não ocorreu, e
foram Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal que elegeram os demais
conselheiros. Por esta razão, deixaram de assinar aquele documento (fls. 124 a
126).

28.
Em 17.02.2004, os acionistas reclamantes propuseram ação declaratória
em face da companhia6, de Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal, bem como das
offshores e seus respectivos representantes legais, na qual alegavam o desrespeito
ao parágrafo 4o do artigo 161, da Lei no 6.404/76, que assegura aos titulares de
ações preferenciais sem direito a voto o direito de eleger um membro do Conselho
Fiscal em separado e sem a participação dos controladores (fls. 48 a 67).

29.
Ao argumento de que os votos das offshores não poderiam ter sido
computados na eleição especial do colégio de acionistas, uma vez que estariam
ligadas a Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal, requereram fossem declaradas:

a) a impossibilidade de Bellew e Dalmore votarem nas eleições do
Conselho Fiscal da Companhia para o preenchimento dos cargos
destinados aos representantes dos titulares de ações preferenciais
e dos acionistas minoritários;

b) a nulidade da deliberação que autorizou os referidos votos; e

c) a nulidade dos atos praticados pelo conselho fiscal quando deles
tenham participado o conselheiro eleito indicado pelas offshores.

30.
Os réus, por seu turno, afirmaram taxativa e textualmente inexistir
qualquer ligação societária entre eles, de modo que não havia que se falar em
impedimento à participação das sociedades estrangeiras nas eleições em separado
destinadas aos acionistas minoritários e aos preferencialistas, sendo, portanto,
válidas todas as deliberações.

31.
Adicionalmente, a Siderúrgica Aliperti, bem como seus dois
controladores, SC Joal e Ciro Mônico Alexandre Aliperti, alegaram que os autores,
na qualidade de acionistas minoritários, influenciados por um grupo de advogados,
estariam tentando obter vantagens pessoais indevidas e, assim, tumultuando o
funcionamento regular da companhia, valendo-se da prática de strike suit7, a qual
se traduz em abuso de poder pela minoria.

32.
Em 21.03.05, os acionistas G.B.G. e A.F.N. encaminharam reclamação a
esta Autarquia, na qual alegaram a dificuldade imposta por Ciro Mônico Alexandre
Aliperti e SC Joal à representação de minoritários e preferencialistas nos Conselhos
de Administração e Fiscal da Companhia8, bem como manifestação acerca da
impossibilidade de as offshores votarem na eleição de minoritários para os referidos
órgãos societários (fls. 38 a 47).

33.
Em 04.10.06, como consignado no MEMO/CVM/SEP/GEA-4/No 093/06
(fls. 1.439), a CVM manifestou-se no sentido de que a vedação a que estas
sociedades votassem para a eleição de minoritários estava pendente da
demonstração inequívoca de que estariam vinculadas a Ciro Mônico Alexandre
Aliperti e SC Joal, o que, até aquele momento, e a despeito dos indícios apontados
pelos reclamantes, ainda não havia sido comprovado.

34.
Na AGO de 27.04.07, A.F.N., na qualidade de acionista detentor de mais
de 10% de ações preferenciais, indicou seu próprio nome na votação em separado
dos preferencialistas para integrar o Conselho de Administração. Neste
requerimento, mais uma vez, solicitou que não fossem computados os votos das
acionistas Bellew e Dalmore9 (fl.1.479). Requereu ainda que fosse submetida à
assembleia proposta de eleição de membro do Conselho de Administração pelos
minoritários, que, reunidos ou não, representassem, pelo menos, 15% do total de
ações com direito a voto, conforme a art. 141, §4, inciso I, da Lei no 6.404/76. As
offshores, contudo, não quiseram exercer este direito enquanto minoritários, mas
votaram na qualidade de preferencialistas.

35.
Novamente, e a despeito da solicitação expressa, foram considerados os
votos destas sociedades como se não fossem ligadas a Ciro Mônico Alexandre
Aliperti e SC Joal. Como as duas tinham mais ações preferenciais do que A.F.N.,
elegeram D.M.T., que já integrava o Conselho por indicação de Ciro Mônico
Alexandre Aliperti e SC Joal.

36.
A tabela a seguir mostra que, excetuando-se Ciro Mônico Alexandre
Aliperti, A.F.N. era o acionista com maior número de ações preferenciais naquela
assembleia. Portanto, não fosse o cômputo dos votos em conjunto das offshores,
ele teria conseguido eleger um conselheiro de administração, pois detinha, na
ocasião, mais ações preferenciais que todos os preferencialistas não ligados a Ciro
Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal.

Tabela 4- Quadro de Ações Preferenciais da Assembleia de 27.4.07

Acionista
Ações
Preferenciais
Ciro Mônico Alexandre
Aliperti
36.385.930,00
A.F.N.
20.860.000,00
Bellew Corporation
20.321.075,00
Dalmore Limited
20.000.000,00
SC Joal
12.425.017,00
G.S.
1.415.200,00
Ciro Aliperti Junior
1.188.330,00
Caetano Aliperti
867.433,00
Jose Luiz Aliperti Neto
868.433,00

37.
Na AGO de 30.4.10, a situação havida na AGO de 2007 repetiu-se,
sendo eleito, mais uma vez, D.M.T. (fls. 1.675).

38.
Em 19.12.11, a ação declaratória em face da companhia, de Ciro Mônico
Alexandre Aliperti e de SC Joal, bem como das offshores e seus respectivos
representantes legais, foi julgada improcedente, na medida em que a decisão
reconheceu não haver óbices para que as rés Bellew e Dalmore, por não comporem
o grupo acionário controlador e por serem titulares de ações preferenciais sem
direito a voto, participassem das eleições em separado destinadas aos minoritários
e aos preferencialistas para a escolha de seus membros para o Conselho Fiscal da
Siderúrgica Aliperti (fls. 1.930 a 1.956).

39.
Em 16.10.12, a referida decisão foi confirmada em sede de apelação
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo10. E, em 29.04.13, os autores desistiram do
processamento de recurso especial, bem como de todos e eventuais procedimentos
judiciais ou extrajudiciais envolvendo as partes, requerendo o arquivamento dos
autos (fls. 2.018 a 2.031).

II.2 – Da Apuração da Área Técnica

40.
Em 22.02.13, com o intuito de esclarecer a verdade sobre a existência
de relação entre Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal e as offshores, bem como
a sua natureza, foram solicitadas11 informações ao órgão regulador dos serviços
financeiros nas Ilhas Virgens Britânicas, em função de as empresas serem sediadas
naquele país (fls. 1.514 e 1.515).

41.
Em 19.03.13, foram solicitados esclarecimentos a respeito do possível
vínculo aos administradores e controladores da Companhia, bem como para os
representantes legais das offshores (fls. 1.518 a 1.532).

42.
À Companhia12 foi solicitado esclarecer: i) eventuais vínculos entre as
sociedades offshore e a Siderúrgica Aliperti, seus administradores e seus
controladores; ii) o motivo da solicitação ao Banco Itaú, escriturador dos papéis da
Companhia, para que realizasse a transferência de ações, dos controladores às
offshores, sem a necessidade de cópia dos documentos da cedente e cessionário;
iii) o motivo da solicitação ao Banco Itaú para que este não efetuasse o pagamento
de dividendos às offshores; e iv) como se dá o pagamento de dividendos às
referidas sociedades (fls. 1518).

43.
A
Ciro
Mônico
Alexandre
Aliperti
e
SC
Joal
foi
perguntado,
resumidamente, (i) quais os vínculos existentes entre eles e as offshores; (ii) como
e quando foram feitas as transferências de ações para as offshores, o valor
desembolsado, a forma de pagamento e (iii) qual o motivo da solicitação ao Banco
Itaú para que a transferência de ações fosse realizada sem a apresentação de cópia
dos documentos da cedente e do cessionário (fls. 1.521 a 1.525).

44.
Aos representantes legais das offshores foram solicitados a esclarecer,
em resumo, (i) o possível vínculo entre Bellew e Dalmore e a Siderúrgica Aliperti,
seus administradores e controladores; (ii) o cadastramento das sociedades
estrangeiras junto ao Banco Central; (iii) a forma de recebimento de dividendos; e
(iv) a composição acionária das sociedades (fls. 1.526 a 1.531).

45.
Em 28.03.13, em resposta assinada pelo diretor presidente Caetano
Aliperti, a Companhia afirmou, em relação ao item “i”, que “As sociedades Bellew
Corporation e Dalmore Limited são apenas acionistas de nossa companhia”. Quanto
ao item “ii”, limitou-se simplesmente a afirmar que a transferência foi feita de
forma legal, omitindo, assim, informações sobre os reais motivos que a levaram a
solicitar ao Banco Itaú que fizesse a transferência das ações sem a necessidade de
cópia dos documentos dos envolvidos na transação. Quanto aos dividendos (item
“iii”), informou que as offshores solicitaram a realização do pagamento de
dividendos diretamente a elas (fls. 1.532 e 1.533).

46.
Além disso, acrescentou que já havia decisão judicial favorável à
companhia, chegando a alertar a CVM sobre o fato de que “[d]ecisão judicial não se
discute, cumpre-se, sob pena de prática ilícita prevista no art. 330 do Código Penal”
e que “[d]esrespeito ao Acórdão, caracterizaria descumprimento e enfrentamento à
autoridade judicial máxima do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que
autorizaria a apresentação de reclamação para a garantia de autoridade destas
decisões, item X do art.54 da Constituição do Estado de São Paulo”.

47.
Também em 28.03.13, Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal
responderam individualmente, porém, de forma idêntica, por meio de um advogado
em comum. Foram enfáticos em afirmar que não possuíam vínculos com as

sociedades offshore, e que a transferência “foi feita de forma regular e legal, de
conformidade com a legislação brasileira” (fls. 1.695 a 1.697).

48.
Nessa mesma data, o representante da Bellew,
Kozo Denda,
encaminhou resposta que não esclareceu os vínculos entre esta sociedade e os
administradores e controladores da Siderúrgica Aliperti, afirmando apenas que a
Bellew era acionista da Companhia. Em relação ao cadastro junto ao Banco Central,
argumentou que não havia necessidade de cadastro, “uma vez que ela não opera
nas bolsas de valores e nem pretende obter investimentos públicos”. Quanto aos
outros questionamentos, restringiu-se a declarar que “a aquisição de ações da
Siderúrgica J.L. Aliperti S.A. foi feita dentro da lei” e que “os dividendos têm sido
pagos regularmente” (fl. 1.710).

49.
Paulo Roberto de Oliveira, representante legal da Dalmore, enviou à
CVM uma correspondência confusa e, assim como os demais investigados, não
respondeu aos questionamentos formulados. A título de exemplo, pode-se citar os
seguintes trechos: (i) “Relativamente ao item G com todo respeito, irrelevante é a
sua colocação”, ou ainda, (ii) “A lei é clara neste sentido. Se todos ativessem-se
aos seus termos discussões inúteis seriam evitadas” (fls.1.704 e 1.705).

50.
Em relação ao cadastro no Banco Central, expôs que somente empresas
estrangeiras interessadas em negociar ações em bolsa ou que queiram obter
investimentos de bancos públicos necessitam efetuar o registro. Quanto aos
dividendos, informou que eles são feitos dentro das hipóteses legais, e que sua
empresa não tem nenhuma queixa, mas não mencionou a forma de recebimento.

51.
Em 16.04.13, diante da recalcitrância da Companhia e de Ciro Mônico
Alexandre Aliperti e SC Joal, bem como dos representantes das offshores em
responderem, de forma clara e objetiva, aos questionamentos desta Autarquia, a
SPS reiterou os questionamentos, com o intuito de conferir nova oportunidade para
o esclarecimento das questões pontuadas e, desta forma, viabilizar a investigação
em curso (fls. 1.715 a 1.729).

52.
Em 24.04.13, em resposta, Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal
reiteraram que não possuem vínculos com as offshores. Em relação às
transferências de ações, afirmaram que o agente escriturador, Banco Itaú, era
quem deveria se pronunciar. Portanto, mais uma vez, os controladores deixaram de
apresentar o motivo da solicitação ao Banco Itaú para que fosse realizada a
transferência de ações às offshores sem a cópia dos documentos dos envolvidos e
tampouco explicaram como foram feitas as transferências, o valor desembolsado e
a forma de pagamento (fls. 1.739 e 1.740).

53.
Muito embora o ofício da SPS tenha alertado a Siderúrgica Aliperti de
que a decisão judicial mencionada por ela na resposta anterior não alcançava a
CVM, esclarecendo as consequências de não responder as questões formuladas,
inclusive quanto à possibilidade de configuração de embaraço à fiscalização, a
Companhia não se dignou em responder à intimação13.

54.
Em 26.04.13, os representantes legais das offshores não responderam a
nenhum dos nove itens do ofício e insistiram na tese de que a Autarquia estaria
desconsiderando a decisão judicial.

55.
Kozo Denda, para não responder aos questionamentos, ateve-se ao fato
de o judiciário já haver proferido decisão em favor daquela sociedade: “Com o
devido respeito, sem embargo da autoridade dessa conceituada autarquia, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a legitimidade da atuação
da empresa Bellew Corporation, razão pela qual entendemos, salvo melhor juízo,
que os questionamentos formulados por V. Sas já foram submetidos ao Poder
Judiciário e receberam a devida aprovação, conforme comprova as decisões
anexas” (fl.1.929).

56.
Paulo Roberto de Oliveira, por seu turno, afirmou que já havia
respondido aos questionamentos e, ao final, acrescentou o seguinte: “Esperando
ter atendido o solicitado por V. Sas, tomo a liberdade de exercer o legítimo direito
de indagação de qual a razão da desconsideração do decidido pelo Poder Judiciário”
(fl. 1.943).

57.
Em 25.04.13, a área técnica obteve a resposta do órgão regulador dos
serviços financeiros nas Ilhas Virgens Britânicas sobre a composição societária das
empresas estrangeiras Dalmore e Bellew, as quais foram constituídas,
respectivamente, em 08.06 e 17.12.90 (fl.1.743).

58.
Conforme os documentos enviados, desde a sua criação, ambas as
sociedades tiveram apenas um único cotista, a Bramwell Trading Company Limited
(“Bramwell”), companhia também sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, cujos
cotistas são Caetano Aliperti, Jose Luiz Aliperti Neto e Ciro Aliperti Junior
(administradores da Siderúrgica Aliperti e sócios da SC Joal, controladora direta da
companhia, além de serem, todos, filhos de Ciro Mônico Alexandre Aliperti, também
acionista controlador da Siderúrgica Aliperti), conforme demonstrado a seguir (fls.
1.746 a 1.833):

Figura 1 - Proprietários das Sociedades Bellew Corporation e Dalmore
Limited

59.
Em 29.4.13, a Siderúrgica Aliperti teve acesso integral aos autos e, a
partir deste momento, tomou conhecimento de que a CVM já sabia quem eram os
beneficiários finais das offshores (fls. 1.957 e 1.958).

60.
Em 24.05.13, com o objetivo de contrapor as alegações da Companhia,
dos seus acionistas controladores e administradores, os quais sempre afirmaram,
seja na via administrativa, seja na judicial, não existir quaisquer vínculos entre as
offshores e os administradores e controladores da Siderúrgica Aliperti, a SPS enviou
Ciro Aliperti Junior
José Luiz Aliperti Neto
Caetano Aliperti
Bramwell Trading Company
Dalmore Limited
Bellew Corporation

novos ofícios, endereçados a Ciro Mônico Alexandre Aliperti e seus filhos, Ciro
Junior, José Luiz e Caetano Aliperti (fls. 2.032 a 2.039).

61.
Em 05.06.13, Ciro Junior, José Luiz e Caetano Aliperti confirmaram as
informações fornecidas pelo regulador das Ilhas Virgens Britânicas, tendo utilizado,
inclusive, os mesmos termos em suas respostas, conforme transcrito a seguir: “Sou
proprietário de 1/3 das ações da BRAMWELL TRADING COMPANY, que por sua vez é
proprietária das empresas BELLEW CORPORATION e DALMORE LIMITED”.
Informaram também que são proprietários de 30 quotas da SC Joal, não possuem
cargo nesta empresa e que são filhos de Ciro Mônico (fls. 2.040 e 2.041; 2.044 a
2.047)

62.
Ciro Mônico Alexandre Aliperti, por seu turno, declarou possuir 110
quotas da SC Joal e ser o representante legal da empresa. Acrescentou, ainda, ter
sido Diretor-Presidente da Siderúrgica Aliperti até 18.10.1994 e da S.A. Agro
Industrial Eldorado, controlada da Companhia, até 2010. Posteriormente a estas
datas, não ocupou mais nenhum cargo nas sociedades (fls. 2.042 e 2.043).

III – Da Acusação:
III.1 – Do Abuso do Poder de Controle
63.
A Acusação destaca que até 1993 Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC
Joal aprovavam, em assembleia, todas as suas propostas sem quaisquer objeções.
Em 1994, quando ainda não havia participação das offshores na Siderúrgica
Aliperti, um grupo de minoritários rejeitou as contas da Administração e apresentou
voto em separado. Elegeu, ainda, um membro para o Conselho Fiscal que, na
assembleia do ano seguinte, questionou, em diversos aspectos, a administração da
companhia, propondo, inclusive, o ajuizamento de ação de responsabilidade em
face dos administradores.

64.
Após essa AGO e antes da seguinte, Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC
Joal transferiram uma determinada quantidade de ações para duas sociedades
offshore, que passaram, então, a participar das assembleias e das votações em
separado destinadas aos minoritários e preferencialistas, permitindo, assim, o
exercício do controle da maioria dentro da minoria.

65.
A partir de 1995, já com a presença das offshores, os minoritários não
conseguiram mais eleger conselheiros, pois: i) estas sociedades, na votação em
separado destinada aos acionistas minoritários, possuíam 0,01% a mais de ações
do que os demais; ii) na votação em separado destinada aos preferencialistas, as
offshores também conseguiam impedir a indicação daquele grupo, uma vez que
detinham 32,66% das ações preferenciais contra 9,26% pertencentes aos
verdadeiros minoritários.

66.
A Acusação destaca ainda que, em 1995 e 1996, considerando-se a
remota probabilidade de todos os acionistas não vinculados a Ciro Mônico Alexandre
Aliperti e SC Joal votarem igualmente, ainda era possível, mesmo que só
teoricamente, reunir um número maior de votos que as offshores e eleger um
representante deles como membro do Conselho Fiscal, vez que possuíam um total
de 43,30% (em 1995) e 39,23% (em 1996) das ações, contra 32,66% das
offshores.

67.
Em 1997, porém, essa possibilidade foi totalmente afastada com o
aumento da participação de Ciro Mônico Alexandre Aliperti e a correspondente
diminuição da participação dos minoritários no quadro societário da Siderúrgica
Aliperti.

68.
Desde então, mesmo que todos os acionistas não vinculados a Ciro
Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal se unissem contra o voto das offshores, tornou-
se impossível alcançar a maioria tanto na eleição destinada aos preferencialistas,
quanto na destinada aos ordinaristas. A soma das ações ordinárias, bem como a
das ações preferenciais de titularidade da Bellew e da Dalmore passou a ser maior
do que a soma detida por todos os acionistas não vinculados a Ciro Mônico
Alexandre Aliperti e SC Joal.

69.
Entre 2002 e 2012, as assembleias tiveram basicamente o mesmo
desdobramento: abstenções, votos contrários ao da administração, protestos por
escrito por parte do grupo de minoritários e eleição de conselheiros fiscais e de
administração por parte de Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal e das offshores.
Em todos esses anos, os controladores elegeram três membros para o Conselho
Fiscal, enquanto Bellew e Dalmore, em conjunto, elegeram dois, sendo um na
votação em separado destinada aos minoritários e outro na eleição em separado
destinada aos preferencialistas.

70.
A Acusação frisa que em diversas ocasiões nesse período o grupo de
minoritários protestou especificamente contra o cômputo dos votos das offshores
nas eleições para o Conselho Fiscal, mas suas reivindicações foram absolutamente
ignoradas e jamais acatadas pela mesa composta para dirigir os trabalhos da
assembleia.

71.
Menciona que, dentre as regras de proteção à minoria, sobressaem
justamente aquelas que garantem a eleição de representantes junto aos órgãos
societários da companhia, especificamente nos Conselhos de Administração e Fiscal
(arts. 141, §§4o e 5o14 e 161, §4o15, da Lei no 6.404/76).

72.
Assegurada a supremacia na composição destes órgãos sociais, Ciro
Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal viram-se livres para conduzir os negócios da
companhia sem qualquer interferência, por mais legítima que pudesse ser, dos
acionistas que não integravam o bloco de controle.

73.
No entender da Acusação, “à família Aliperti, não era suficiente a
participação acionária dominante que lhe garantia o controle da companhia e,
portanto, a faculdade de escolher a maioria dos membros da administração e a
condução dos rumos da atividade econômica desenvolvida pela companhia. Era
necessário construir um esquema, mesmo que ilícito e moralmente desprezível, que
lhe permitisse aniquilar qualquer intervenção, por menor que fosse, dos
minoritários nas decisões negociais e, principalmente, abolir os mecanismos de
fiscalização dos atos de gestão da companhia”.

74.
A Acusação afirma ainda que “a despeito das cláusulas legais de
proteção ao investidor, tem-se, na hipótese que ora se apresenta, situação onde a
tão almejada relação de confiança entre investidores e uma companhia aberta foi
profundamente fendida. Aqui, os acionistas controladores da Companhia,
escondendo-se sob o guarda-chuva da personalidade jurídica de sociedades
constituídas no exterior, atuaram como se acionistas minoritários fossem e, desta

forma, suprimiram os direitos da verdadeira minoria acionária, violando, em
consequência, o sistema legal construído para resguardar o equilíbrio das relações
de poder dentro de uma companhia, ferindo de morte o direito essencial previsto
no art. 109, III, da Lei no 6.404/76 e, por conseguinte, abusando do seu poder de
controle, na forma do art. 116, parágrafo único, c/c o art. 117, §1o, c, da Lei no
6.404/76”.

III.2 – Do Embaraço à Fiscalização
75.
A Acusação consigna que, mesmo antes da instauração do inquérito, ela
já havia encaminhado ofício à Siderúrgica Aliperti, em 16.02.09, solicitando
esclarecimentos a respeito do possível vínculo entre as empresas offshore e Ciro
Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal (fls. 423). Já naquela oportunidade, a
Companhia encaminhou resposta à CVM com a singela e sabidamente equivocada
informação de que, por iniciativa de G.B.G. e A.F.N., “deslocou-se a competência
para análise de tais itens para a esfera judiciária, uma vez que ação por eles
proposta objetiva o mesmo fim” (fls. 456 e 457).

76.
Considerando os ofícios de 16.2.09, 19.3.13 e 16.4.13 (fls. 1428 a
1429; 1441 a 1443; 1449 a 1454 e 1492 a 1502), a Acusação entende que a
Companhia teve três oportunidades para se manifestar e esclarecer o vínculo
existente com as offshores, mas, em vez disso, “optou por não atender às
intimações efetuadas por esta Autarquia, ora apresentando respostas
extremamente evasivas e que, essencialmente, nada esclareciam, ora sequer
enviando resposta. Nas duas primeiras, limitou-se, basicamente, a alegar que os
assuntos estavam sendo tratados na justiça”.

77.
A Acusação destaca também que:

a) da
descrição
das
manifestações
da
companhia,
de
seus
controladores e dos representantes legais das offshores em
resposta às reiteradas solicitações encaminhadas pela CVM, extrai-
se que havia uma atuação combinada e convergente de todos esses
agentes, no sentido de desconsiderar, deliberadamente, e em
manifesto
desrespeito
às
funções
públicas
institucionais
desempenhadas pela CVM, todo e qualquer pedido de informação
que se relacionasse com a existência de um possível vínculo entre
eles, subtraindo, assim, aos demais acionistas e ao próprio ente
fiscalizador, o conhecimento sobre a verdadeira natureza da aliança
que os unia.

b) Em suas evasivas respostas, fundamentavam a recusa na suposta
falta de atribuição da CVM para apurar as irregularidades objeto do
presente inquérito em razão da propositura de ação declaratória
pelos reclamantes, de modo que qualquer discussão acerca do
vínculo entre as acionistas e os controladores deveria ser tratada
exclusivamente em sede judicial.

c) A má-fé deliberada dos administradores e controladores em seus
argumentos se torna patente especialmente diante do fato de que o
conflito de atribuições por eles suscitados no Superior Tribunal de
Justiça, justamente para ver reconhecida a incompetência da CVM
de requerer as informações acima descritas, foi julgado
improcedente em 28 de outubro de 2010, portanto, muito antes

das solicitações encaminhadas em março de 2013, conforme se
verifica às fls. 1518 a 1531.

d) Aquela C. Corte Superior não conheceu do conflito, na medida em
que ali não estava configurada hipótese em que uma autoridade
administrativa e outra judiciária atribuíam-se, ou negavam-se,
competência para o conhecimento e solução de matéria puramente
administrativa.

78.
Conclui que ”não havendo qualquer decisão judicial que os dispensasse
de atender às determinações desta autarquia, o não encaminhamento dos
esclarecimentos solicitados no bojo do presente inquérito configura inegável
embaraço à fiscalização, na forma consubstanciada no parágrafo único do art. 1o da
Instrução CVM no 491/201116, a qual se traduz em infração de natureza grave,
conforme preconizado pelo inciso III do art. 1o do mesmo ato normativo”.

IV – Das Responsabilidades:
79.
Diante do exposto, a Acusação conclui pelas seguintes responsabilizações:
1) Caetano Aliperti:

a) por concorrer, decisivamente, para o exercício abusivo do poder
de controle, que importou na mais absoluta e completa frustração do
direito dos acionistas minoritários e titulares de ações preferenciais de
eleger, em separado, seus representantes para os Conselhos Fiscal e de
Administração, na forma dos §§4o e 5o do art. 141 e da alínea “a” do
§4o do art. 161 da Lei no 6.404/76, violando, assim, o disposto no artigo
116, parágrafo único, c/c o 117, §1o, c, da Lei no 6.404/76;

b) embaraço à fiscalização, violando, assim, o inciso I do parágrafo
único do art. 1o da Instrução CVM no 491/2011;

2) José Luiz Aliperti Neto, por concorrer, decisivamente, para o
exercício abusivo do poder de controle, que importou na mais absoluta e
completa frustração do direito dos acionistas minoritários e titulares de
ações preferenciais de eleger, em separado, seus representantes para os
Conselhos Fiscal e de Administração, na forma dos §§4o e 5o do art. 141
e da alínea “a” do §4o do art. 161 da Lei no 6.404/76, violando, assim, o
disposto no artigo 116, parágrafo único, c/c o 117, §1o, c, da Lei no
6.404/76;

3) Ciro Aliperti Junior, por concorrer, decisivamente, para o exercício
abusivo do poder de controle, que importou na mais absoluta e completa
frustração do direito dos acionistas minoritários e titulares de ações
preferenciais de eleger, em separado, seus representantes para os
Conselhos Fiscal e de Administração, na forma dos §§4o e 5o do art. 141
e da alínea “a” do §4o do art. 161 da Lei no 6.404/76, violando, assim, o
disposto no art. 116, parágrafo único, c/c o 117, §1o, c, da Lei no
6.404/76;

4) Ciro Mônico Alexandre Aliperti:

a) por exercício abusivo do poder de controle, que importou na mais
absoluta e completa frustração do direito dos acionistas minoritários e
titulares de ações preferenciais de eleger, em separado, seus

representantes para os Conselhos Fiscal e de Administração, na forma
dos §§4o e 5o do art. 141 e da alínea “a” do §4o do art. 161 da Lei no
6.404/76, violando, assim, o disposto no art. 116, parágrafo único, c/c o
117, §1o, c, da Lei no 6.404/76;

b) embaraço à fiscalização, violando, assim, o inciso I do parágrafo
único do art. 1o da Instrução CVM no 491/2011;

V – Da Comunicação a Outros Órgãos:
80.
Em 12.05.14, conforme sugerido na peça acusatória, a Superintendência
Geral comunicou, por meio dos OFÍCIOS/CVM/SGE/No28 e 29/14, os fatos objeto
do presente PAS ao Banco Central e à Receita Federal do Brasil (fls. 2.174 a 2.179).

VI – Das Defesas:
81.
Regularmente intimados, os Acusados apresentaram tempestivamente
suas correspondentes defesas, cujos conteúdos são praticamente idênticos, razão
pela qual elas serão abordadas como única no que são semelhantes e distintas
naquilo que as diferenciam, conforme a seguir (fls. 2.185 a 2.332).

82.
Em preliminar, os Acusados pedem o arquivamento do presente
Processo Administrativo Sancionador, uma vez que a matéria aqui discutida foi
objeto de decisão judicial transitada em julgado, operando-se, portanto, a coisa
julgada material e formal. Ressalta que, em sede judicial, a CVM foi intimada a
prestar esclarecimentos na qualidade de amicus curiae, mas não ofereceu parecer
ou esclarecimentos. Assim, no entendimento da Defesa, a sentença obriga e vincula
ao seu decisum em face da CVM.

83.
Também preliminarmente requer seja declarada a prescrição dos fatos
imputados aos defendentes. Embora não reconheçam a prática de nenhum deles,
invoca a prescrição, uma vez que desde a instauração do procedimento
investigatório já decorreram mais de 9 anos, conforme fls. 05 a 014. Entende que a
Lei no 6.385/76 não previu a prescrição para as faltas administrativas, sendo
aplicável por analogia o prazo de 2 anos previsto no art. 286 da LSA.

84.
No tocante à acusação de abuso de poder de controle, alegam que o
direito de voto é garantido a todos os acionistas, sejam eles pessoas físicas ou
jurídicas. As pessoas jurídicas não se confundem com as pessoas físicas, ainda que
estas sejam sócias daquelas.

85.
Neste particular e referente aos Acusados Caetano Aliperti, José Luiz
Aliperti Neto e Ciro Aliperti Junior, a Defesa argumenta que eles não fazem parte do
grupo controlador, sendo minoritários da empresa SC Joal e sócios da Brawmell, o
que não retira deles a condição de minoritários da Dalmore e Bellew.

86.
Quanto ao Acusado Ciro Mônico Alexandre Aliperti, a Defesa esclarece
que o Acusado não ocupa cargo na administração da Siderúrgica Aliperti desde
1994, sendo dela apenas acionista. Nesta qualidade tem exercido seu direito de
voto no interesse da Companhia, nunca tendo dele abusado. Afirma ainda que não
mantém qualquer relação com as empresas Bellew e Dalmore.

87.
A Defesa de Ciro Mônico Alexandre Aliperti e Caetano Aliperti afirma
ainda que eles nunca deixaram de responder e atender as solicitações desta

Autarquia, razão pela qual não podem ser responsabilizados por embaraço à
fiscalização.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-----------------------
1 Em conjunto G.B.G. e A.F.N. eram, à época, titulares de 2.264.105 ações ordinárias
(3,6226% do capital ordinário) e 22.409.875 ações preferenciais (18,1522% do capital
preferencial) de emissão da Companhia.
2 No IAN de 31/12/1996 não há informação quanto ao controle. A partir do IAN de
31/12/1997, Ciro Mônico e Sc Joal aparecem como controladores.
3 § 4o - Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho de
administração, em votação em separado na assembleia-geral, excluído o acionista
controlador, a maioria dos titulares, respectivamente: I - de ações de emissão de
companhia aberta com direito a voto, que representem, pelo menos, 15% (quinze por cento)
do total das ações com direito a voto; e II - de ações preferenciais sem direito a voto ou
com voto restrito de emissão de companhia aberta, que representem, no mínimo, 10% (dez
por cento) do capital social, que não houverem exercido o direito previsto no estatuto, em
conformidade com o art. 18.
4 § 4o - Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas: a) os
titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de
eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito terão
os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou
mais das ações com direito a voto;
5 Na Assembleia anterior não ficou registrado quem estava votando para o conselho fiscal,
nas eleições em separado. Ata da assembleia de 15.4.03.
6 Processo número 0003180-79.2004.8.26.0003, 1a Vara Cível do Foro Regional III –
Jabaquara – São Paulo.
7 Nelson Eizirik, ao reconhecer a legitimidade da ação derivada como instrumento conferido à
minoria para resguardar os interesses sociais, na forma disposta no §4o do art. 159 da lei
societária, alerta para o fato de que estas ações, eventualmente, possam ser “utilizadas
como instrumento de chantagem contra a companhia, nas chamadas ‘strike suits’ (ações de
combate, de choque), cujo objetivo básico é propiciar ao autor da ação a realização de
acordos vantajosos com a administração da companhia” (in INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO
DO ADMINISTRADOR NA AÇÃO SOCIAL ‘UT SINGULI’. Revista de Direito Mercantil Industrial
Econômico, vol. 80, págs. 32/38).
8 Em 24.04.06, 25.09.06, 03.07.07 e 15.02.08, G.B.G. e A.F.N. reiteraram o pedido de
manifestação da CVM quanto à impossibilidade de as duas offshores, supostamente ligadas
aos controladores da Aliperti, votarem como acionistas minoritárias e preferencialistas nas
votações em separado para eleição de membros do conselho fiscal e de administração (Fls.
1428 a 1429; 1441 a 1443; 1449 a 1454 e 1492 a 1502).
9 Trecho do requerimento apresentado à AGO de 27.04.2007: “Esclarece o signatário que,
dessa eleição em separado do membro do Conselho de Administração eleito pelos
preferencialistas, não podem ser computados os votos proferidos por acionistas
controladores ou que celebram qualquer tipo de acordo de votos com detentores do controle
acionário da companhia, bem como os votos de acionistas que mantêm vínculos ou
participem do bloco de controle, dentre os quais as sociedades BELLEW CORPORATION e
DALMORE LIMITED.”

10 A.F.N. chegou a interpor Recurso Especial contra o acórdão que confirmou a decisão de
primeiro grau, porém dele desistiu, tendo sido homologada a desistência em 05.08.2013.
11 Memo GPS-2 05/2013.
12 Cumpre mencionar que, antes mesmo da instauração do presente inquérito administrativo,
em 16.2.2009, a SPS já havia encaminhado à Siderúrgica Aliperti ofício solicitando
esclarecimentos acerca dos pontos mencionados no item 42 deste relatório. Já naquela
oportunidade, contudo, a companhia encaminhou carta à CVM, com a singela, e sabidamente
equivocada informação de que, por iniciativa de Giovanni Batista Giuliani e Alexandre
Fernandes Neto, “deslocou-se a competência para análise de tais itens para a esfera
judiciária, uma vez que ação por eles proposta objetiva o mesmo fim” (Fls. 456 e 457).
13 Aviso de Recebimento anexado à fl. 1717
14 Art. 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem, no
mínimo, 0,1 (um décimo) do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no
estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos
votos quantos sejam os membros do conselho, e reconhecido ao acionista o direito de
cumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários.
(...)
§ 4o Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho de
administração, em votação em separado na assembleia geral, excluído o acionista
controlador, a maioria dos titulares, respectivamente:
I - de ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que representem, pelo
menos, 15% (quinze por cento) do total das ações com direito a voto; e
II - de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de companhia
aberta, que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, que não
houverem exercido o direito previsto no estatuto, em conformidade com o art. 18
§ 5o Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os titulares de
ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o
quorum exigido nos incisos I e II do § 4o, ser-lhes-á facultado agregar suas ações para
elegerem em conjunto um membro e seu suplente para o conselho de administração,
observando-se, nessa hipótese, o quorum exigido pelo inciso II do § 4o.
15 Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu
funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido
de acionistas.
(...)
§ 4o Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas:
a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito
de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito
terão os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento)
ou mais das ações com direito a voto;
16 Art. 1o. Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas
nos incisos III a VIII do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, as seguintes
hipóteses:
(...)
III – embaraço à fiscalização da CVM.
Parágrafo único. Entende-se como embaraço à fiscalização, para os fins desta Instrução, as
hipóteses em que qualquer das pessoas referidas no art. 9o, inciso I, alíneas “a” a “g”, da Lei
no 6.385, de 1976, deixe de:
I – atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestação de informações ou
esclarecimentos que houver sido formulada pela CVM; ou
(...)

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 03/2013

Acusados: Caetano Aliperti
José Luiz Aliperti Neto
Ciro Aliperti Junior
Ciro Mônico Alexandre Aliperti

Assunto:
Abuso de poder de controle (art. 116, parágrafo único, c/c art. 117,
§1o, alínea “c”, da Lei no 6.404/76) e embaraço à fiscalização (inciso
I do parágrafo único do art. 1o da Instrução CVM n.o 491/11).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Voto

I – Das Preliminares:

I.1 – Da Coisa Julgada

1.
A Defesa alega que teria ocorrido a coisa julgada em razão de a matéria
controvertida deste Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) ter sido objeto de
decisão judicial transitada em julgado. Apoia sua tese no fato da CVM ter sido
intimada a prestar esclarecimentos na qualidade de amicus curiae, condição que a
teria tornado parte da relação processual e, por consequência, sujeita aos efeitos
vinculativos da decisão imutável.

2.
Nada mais equivocado.

3.
A Lei 6.385/76 cuida da função de amicus curiae da CVM em seu art.
31, que assim estabelece: “Nos processos judiciários que tenham por objetivo
matéria incluída na competência da Comissão de Valores Mobiliários, será esta
sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, no
prazo de quinze dias a contar da intimação”.

4.
A função da CVM nesta qualidade processual específica tem por
finalidade facilitar o Poder Judiciário nas ações que envolvam a matéria incluída na
sua esfera de competência. Neste sentido, menciono o voto do Diretor Wladimir
Castelo Branco1, cujo trecho transcrevo:

“O dispositivo acima transcrito [art. 31 da lei 6.385/76] trata da
possibilidade de a CVM manifestar-se em juízo na qualidade de
amicus curiae. Dada a relevância dessa função, que permite à CVM
estender sua atuação visando assessorar o Poder Judiciário na
correta aplicação da legislação do mercado de valores mobiliários,
o Colegiado orientou a Procuradoria Federal Especializada da CVM
a sempre apresentar manifestação nos processos que têm por
objeto
matéria
incluída
na
competência
da
autarquia,
independentemente de haver ou não uma decisão do próprio
Colegiado ou das Superintendências da CVM sobre a questão
litigiosa. A determinação passada à Procuradoria tem por
finalidade otimizar a atuação da CVM na condição de amicus
curiae, tendo em vista que, através da orientação passada aos
magistrados, espera-se obter maior rapidez e qualidade na solução
dos litígios entre os participantes do mercado de valores

mobiliários, o que vem ao encontro dos objetivos institucionais
desta autarquia”.

5.
A CVM, deste modo, atua para facilitar o trabalho de cognição do
magistrado, ao tornar acessível informação que normalmente ele não conseguiria
sozinho, ou somente a teria mediante um desmedido esforço.

6.
Cabe, por oportuno, mencionar os esclarecimentos do ilustríssimo
Ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal Federal, acerca do referido instituto: “a
razão de ser do amicus curiae, como o próprio nome indica, é de fornecer subsídios
à Corte em relação ao segmento em que esse amicus curiae funciona. Então, ele
não é parte, ele pode não ter interesse jurídico na lide, mas ele é um amigo
da Corte”2. [grifo meu]

7.
Ao tratar da coisa julgada, o Código do Processo Civil (“CPC”)
estabeleceu em seu art. 472 que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”. Isso não quer dizer
que estranhos à relação processual possam ignorar a coisa julgada, pois a sentença
existe e vale com respeito a todos3. O que a lei processual civil visa a resguardar é
que a indiscutibilidade da sentença não possa prejudicar àqueles que não são
partes, e como dito antes, a CVM, na qualidade de amigo da corte, não é parte da
relação processual.

8.
Desta maneira, a indiscutibilidade da sentença transitada em julgado
opera-se inter partes, que, no caso concreto, são, de um lado, os autores A.F.N. e
G.B.G., e, de outro, os réus Siderúrgica Aliperti, Ciro Monico Alexandre Aliperti, SC
Joal, Bellew, Dalmore, Cleyton da Silva Franco e Marcos Paulo Oassoni, conforme
destacado às fls. 48 a 67. Estas são as pessoas que devem se conformar com a
decisão imutável proferida em sede judicial.

9.
Afora a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada, não
posso deixar de mencionar que a Constituição Federal estabelece caber aos juízes
federais a competência para julgar as ações em que a CVM for parte, nos termos do
inciso I do art. 109: “aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas
em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, (...).” Diante
de tal preceito constitucional, não é lícito cogitar a CVM como parte em um
processo judicial que teve seu feito analisado no âmbito da Justiça do Estado de
São Paulo.

10.
Por tais razões, não acolho a exceção da coisa julgada arguida pela
Defesa.

I.2 – Da Prescrição

11.
A Defesa alega que a Lei no 6.385/76 não dispôs a respeito da
prescrição, devendo aplicar-se, por analogia, o prazo de 2 anos estabelecido no art.
286 da LSA. Aduz que o procedimento investigatório foi instaurado há mais de 9
anos, razão pela qual invoca sejam declarados prescritos os fatos irregulares
imputados aos Acusados.

12.
Diferentemente do alegado pela Defesa, o prazo de prescrição para o
exercício da ação punitiva pela CVM encontra abrigo na Lei no 9.873/99, conforme
os dispositivos a seguir transcritos:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da
data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos
autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da
parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

13.
A legislação assim definiu a existência de dois tipos de prescrição: a
quinquenal (5 anos) e a intercorrente (3 anos). A primeira flui a partir da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que
tiver cessado, já o prazo da prescrição intercorrente tem início com a instauração
do processo sancionador4.

14.
Importante mencionar que dentre as causas de interrupção do prazo
quinquenal encontram-se atos de investigação da infração, de instauração de
processo administrativo sancionador (com a intimação do Acusado) e de prolação
da decisão de primeira instância, conforme previsto no art. 2o da Lei no 9.873/995.
Sobrevindo quaisquer destes eventos, o prazo de fluência da ação punitiva da CVM
é interrompido.

15.
Feitas essas breves considerações sobre as regras aplicáveis à
prescrição, e confrontando-as com os documentos constantes dos autos, concluo
que não assiste razão à Defesa ao invocar referida preliminar.

16.
Afirmo isso com base na análise temporal dos fatos e atos praticados no
curso deste procedimento. Os fatos havidos irregulares objeto da persecução
administrativa ocorreram a partir da AGO de 24.04.02. A CVM expediu, na fase
prévia de instauração do processo sancionador, diversos ofícios solicitando
informações e documentos à Siderúrgica Aliperti e aos demais investigados em
12.05.05 (fl. 158), 20.06.05 (fl. 280), 06.09.05 (fl. 179), 10.01.06 (fl. 302),
16.02.09 (fl. 423-425), 22.02.13 (fls. 1.514-1.517), 19.03.13 (fls.1.518-1.531),
16.04.13 (fls. 1.715-1.729), 29.04.13 (fls. 1.959-1.961), 13.05.13 (fls. 1991-
1992), 24.05.13 (fls. 2.032-2.039). Tais atos se caracterizam, a meu ver,
inequivocamente como atos de apuração aptos a interromper o prazo quinquenal,
na forma da legislação vigente.

17.
Prosseguindo com a análise temporal, a Acusação é datada de 21.03.14
(fls. 2.126-2.163) e as devidas intimações aos Acusados foram realizadas em
25.04.14 (fls. 2.170-2.173). Concluo, assim, que não se extrapolou o prazo de 5
anos da prescrição quinquenal que poderia subtrair da CVM o poder de punir os
Acusados neste procedimento.

18.
Também não verifico a ocorrência da prescrição intercorrente, na
medida em que o PAS foi instaurado em 21.03.14 (fls. 2.126-2.163) e os Acusados
formalmente intimados em 25.04.14 (fls. 2.170-2.173). O processo foi sorteado na

reunião do Colegiado de 17.06.14 (com o correspondente despacho às fls. 2.337) e
julgado na presente data, não permanecendo, portanto, sem andamento processual
por mais de três anos consecutivos.

19.
Por tais razões, rejeito a preliminar de prescrição arguida pela Defesa.

II – Do Mérito:

II.1 – Do Abuso do Poder de Controle

20.
Trata-se de acusação de abuso de poder de controle formulada pela
Acusação em face de Ciro Mônico Alexandre Aliperti e de seus filhos Caetano
Aliperti, Jose Luiz Aliperti Neto e Ciro Aliperti Junior, por se valerem das empresas
offshore Bellew e Dalmore – sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, para obstar o
direito de representação das minorias nos órgãos sociais da Siderúrgica Aliperti.
Segundo a Acusação, com esta manobra, que resultou na promoção da composição
totalitária dos Conselhos de Administração e Fiscal, eliminou-se qualquer
possibilidade de representação da minoria na sociedade, o que configura exercício
abusivo do poder de controle, em infração ao art. 116, parágrafo único c/c art. 117,
§ 1o, “c” da LSA.

21.
A Acusação se respalda nos fatos a seguir comprovados e descritos em
ordem cronológica:

a) Na AGO de 24.04.02, minoritários questionaram os atos praticados pela
administração da Siderúrgica Aliperti. O grupo apresentou protestos por
escrito contra a continuidade da AGO, em razão da insuficiência de
documentos para a deliberação das matérias. Também protestaram contra a
distribuição parcial dos lucros do exercício de 2001 e se abstiveram de votar
as contas da Companhia e a remuneração da Diretoria. Ademais, solicitaram
a instalação do Conselho Fiscal, o qual foi composto sem os votos deste
grupo de minoritários, pois protestaram contra o cômputo dos votos das
offshores Bellew e Dalmore, por serem acionistas vinculados a Ciro Mônico
Alexandre Aliperti e SC Joal (fls. 82 a 105).

b) Na AGO de 15.04.036, a pedido do grupo de minoritários insatisfeitos com a
administração da Companhia, foi instalado o Conselho Fiscal. As offshores
Bellew e Dalmore elegerem os 2 membros destinados aos minoritários e
preferencialistas mediante votação em separado, e Ciro Mônico Alexandre
Aliperti e SC Joal elegeram outros 3 conselheiros. Foram feitos novos
protestos contra o cômputo dos votos proferidos por Bellew e Dalmore (fl.
114 a 129).

c) Nas AGO de 27.04.04, 19.04.05 e 28.04.06, o mesmo enredo se repetiu: o
Conselho Fiscal foi instalado com 2 membros eleitos por Bellew e Dalmore,
mediante votação em separado, e 3 membros eleitos por Ciro Mônico
Alexandre Aliperti e SC Joal, com protestos contra o cômputo dos votos das
offshores (fls. 148 a 154; 236 a 249).

d) Na AGO de 27.04.07, além de a eleição do Conselho Fiscal ter ocorrido na
forma das assembleias anteriores, ou seja, com as empresas Bellew e
Dalmore elegendo 2 membros em votação separada destinada à minoria
social, o acionista A.F.N., detentor de mais de 10% de ações preferenciais,

indicou seu próprio nome na votação em separado dos preferencialistas para
integrar o Conselho de Administração. Neste requerimento, solicitou que não
fossem computados os votos das offshores e fosse submetida à assembleia
proposta de eleição de membro do Conselho de Administração pelos
minoritários que, reunidos ou não, representassem, pelo menos, 15% do
total de ações com direito a voto, conforme art. 141, §4, inciso I da Lei no
6.404/76. As offshores, contudo, não quiseram exercer este direito na
qualidade de minoritários, mas votaram como preferencialistas, elegendo
um membro que já integrava o Conselho de Administração por indicação de
Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal (fl.1.472 a 1.479).

e) Nas AGO de 30.04.08 e 30.04.09, o Conselho Fiscal foi instalado da mesma
maneira; mediante a eleição de 2 membros por Bellew e Dalmore destinada
à minoria, apesar dos protestos do acionista A.F.N. que indicara seu
represente e suplente, não eleitos nas duas assembleias, e de 3 membros
eleitos por Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal (fls. 1659 a 1.672).

f) Nas AGO de 30.4.10 e 29.04.11, a situação havida nas assembleias
anteriores repetiu-se, os Conselhos de Administração e Fiscal foram
compostos por membros eleitos por Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal
e pelas offshores, sendo vencidos os candidatos indicados pela acionista
A.F.N. (fls. 1.673 a 1.681).

22.
Antes de analisar o mérito, entendo importante trazer à luz os
dispositivos legais que garantem à minoria relevante de uma sociedade anônima o
direito à representação social. As regras contidas no art. §4o do art. 141 da LSA7
conferem ao grupo de titulares de, no mínimo, 15% de ações com direito a voto e
ao grupo de titulares de ações preferenciais que representem, ao menos, 10% do
capital social o direito de elegerem, cada um, um representante e um suplente ao
Conselho de Administração. Caso esses acionistas individualmente não consigam
reunir o correspondente quórum, eles podem agregar suas ações para elegerem em
conjunto um membro e suplente, desde que em conjunto representem 10% do
capital social da companhia, na forma do §5o do art. 141 da LSA.

23.
Já a alínea “a” do §4o do art. 161 da mesma lei8 permite aos titulares de
ações preferenciais e aos acionistas minoritários que representem, em conjunto, 10
% ou mais das ações com direito a voto, eleger, cada grupo, um representante e
um suplente ao Conselho Fiscal.

24.
De acordo com tais regramentos, na votação em separado prevista
pelos referidos dispositivos, há colégio eleitoral específico, onde o acionista
controlador não vota, mas somente os acionistas minoritários.

25.
Apesar de não haver expressamente no texto do art. 161 a vedação da
participação do acionista controlador no colégio eleitoral destinado às minorias, o
controlador não pode participar deste colégio, pois inviabilizaria exatamente o que
a lei quis garantir: o direito de fiscalização da sociedade anônima pela minoria
social. Relativamente a esta matéria, a CVM emitiu o Parecer de Orientação No
19/1990, que assim dispõe sobre a “Inteligência do artigo 161, § 4o, alínea "a", da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que trata das normas para constituição
do Conselho Fiscal”:

“Foi objetivando tornar tal órgão [o Conselho Fiscal] verdadeiramente
representativo que a lei facultou aos acionistas portadores de ações
preferenciais eleger, separadamente, um representante e seu
suplente, faculdade esta também existente para os acionistas
minoritários portadores de ações com direito a voto. [p]ara não se
tornar meramente nominal o direito atribuído por lei aos
preferencialistas, deve-se entender que da votação em separado
desses acionistas para a eleição de seu representante no
Conselho
Fiscal
não
poderão
participar
os
acionistas
controladores, ainda
que portadores
também
de ações
preferenciais. Tal participação, se admitida, redundaria em
cerceamento efetivo do direito essencial de fiscalizar e em
representação inequitativa dos interesses, não raramente
contrários, que a lei buscou proteger”.

26.
Esse é o entendimento consolidado do Colegiado da CVM, o qual pode
ser observado no voto do Diretor Otávio Yazbek9 a seguir reproduzido:
“(...) a questão que ora está sob análise diz respeito à
impossibilidade de o controlador (e das entidades sob sua influência
determinante) participar da eleição para o preenchimento da vaga de
conselheiro fiscal que cabe aos acionistas preferencialistas. E, muito
embora neste particular não haja no texto da lei acionária
impedimento expresso, a vedação nada mais é do que uma
decorrência lógica da própria garantia outorgada pela lei. Digo isso
porque, como já destaquei no voto que apresentei no Processo acima
referido, admitir a participação do controlador nessas eleições
representaria cercear o direito essencial de fiscalizar que a lei
acionária não só previu abstratamente no seu art. 109, III, mas que
também entendeu por bem concretizar quando da definição das
regras relativas à composição dos conselhos fiscais.”

27.
Assim, esse conjunto de procedimentos tem por finalidade garantir às
minorias significativas a eleição de
representantes para o
Conselho de
Administração e Fiscal de uma sociedade anônima, promovendo uma representação
proporcional entre os acionistas aos referidos órgãos, excluindo assim o acionista
controlador destes conclaves.

28.
Retornando ao caso concreto, parece-me evidente que o fato
controvertido do presente PAS consiste na comprovação da vinculação ou não das
empresas Bellew e Dalmore com Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal, visto que
as sociedades estrangeiras participaram do colégio eleitoral destinado às minorias e
elegeram, contrariamente a outros votos, seus representantes aos Conselhos de
Administração e Fiscal da Companhia a partir da AGO de 2002.

29.
No curso da investigação, não obstante os diversos expedientes
utilizados pelos Acusados para manter à sorrelfa a vinculação existente, os quais
são objeto de acusação de embaraço à fiscalização adiante analisada, a Acusação
logrou êxito em obter, por meio de intercâmbio de informações mantido pela CVM
com outros reguladores estrangeiros, a identidade dos proprietários das empresas
Bellew e Dalmore. Conforme atestam os documentos às fls. 1.746 a 1.833, ambas
as sociedades têm como único cotista a Bramwell, que, por sua vez, tem como
únicos cotistas Caetano Aliperti, Jose Luiz Aliperti Neto e Ciro Aliperti Junior,

administradores da Siderúrgica Aliperti, filhos de Ciro Mônico Alexandre Aliperti e
acionistas da SC Joal.

30.
Em sede de defesa, Caetano Aliperti, José Luiz Aliperti Neto e Ciro
Aliperti alegam que não fazem parte do grupo controlador, sendo tão somente
minoritários da SC Joal e sócios da Dalmore e Bellew, o que não retiraria destas
sociedades a condição de minoritárias da Siderúrgica Aliperti. Aduzem também que
o direito de voto é garantido a todos os acionistas, sejam eles pessoas físicas ou
jurídicas. Já o Acusado Ciro Mônico Alexandre Aliperti assevera que tem exercido
seu direito de voto no interesse da Siderúrgica Aliperti, nunca tendo dele abusado.
Afirma ainda que não mantém qualquer relação com as empresas Bellew e
Dalmore.

31.
Tais argumentos, todavia, não são capazes de afastar as
responsabilidades que lhes foram imputadas, uma vez que o vínculo existente
entre, de um lado, a Bellew e Dalmore, ou melhor, Caetano Aliperti, Jose Luiz
Aliperti Neto e Ciro Aliperti Junior, e de outro, Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC
Joal, a meu ver, retira das offshores a condição de minoria que os §§4o e 5o do art.
141 e da alínea “a” do §4o do art. 161 da LSA pretenderam proteger, tornando a
participação delas nas votações em separado verdadeira fraude societária.

32.
Estou convencido da má-fé praticada pelos Acusados no presente caso.
A vontade dos Acusados de obstar a representação da minoria aos órgãos sociais
da Siderúrgica Aliperti emerge das circunstâncias em que o as empresas Bellew e
Dalmore tornam-se acionistas e passam a participar das AGO da Companhia.

33.
Como se viu, em 23.02.95, poucos dias antes da realização da AGO,
Ciro Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal transferiram parte das ações que detinham
da Siderúrgica Aliperti para a Bellew e Dalmore, e a quantidade de ações ordinárias
transferida foi precisamente calculada para ser 0,1% superior à participação detida
por todos os minoritários da Companhia.

34.
Na AGO de 16.03.95, o conselheiro fiscal eleito na assembleia anterior
pelo grupo de minoritário que já não aprovara o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia na AGO do ano anterior, apresentou
parecer contrário à aprovação das contas e das Demonstrações Financeiras, propôs
o afastamento dos membros da administração, dentre esses Caetano Aliperti, Jose
Luiz Aliperti Neto
e Ciro Aliperti Junior, e a
correspondente ação de
responsabilidade. Todavia, nenhuma das proposições prosperou, uma vez que
apenas aquele grupo de minoritários aderiu às propostas (fls. 1.565 a 1.570).

35.
Ainda nessa assembleia, na votação em separado destinada aos
minoritários, foi eleito W.L.F. por meio dos votos das offshores Bellew e Dalmore,
empresas que possuíam quantidade de ações 0,01% superior aos minoritários. Com
isso, o grupo de minoritários, que propôs a manutenção do conselheiro S.A.B.R.
eleito por eles na assembleia anterior, foi vencido. Irresignados, os minoritários,
que possuíam também 9,23% das ações preferenciais, tentaram, com auxílio de
outros acionistas preferencialistas, manter S.A.B.R. no Conselho Fiscal na votação
em separado destinada aos acionistas preferencialistas, contudo, foram vencidos
mais uma vez pelos votos das offshores, que, em conjunto, representavam 32,66%
das ações preferenciais e, assim, elegeram o conselheiro M.J.P.

36.
O objetivo ilícito dos Acusados mostra-se também patente na sua
atuação nas AGO ocorridas entre 1997 e 2001, quando o grupo de minoritários que
vinha questionando a administração da Siderúrgica Aliperti nos três anos anteriores
não participa dos conclaves, e as empresas Bellew e Dalmore, embora presentes
nas assembleias, não manifestam interesse em eleger representantes aos órgãos
sociais da Companhia, não havendo sequer instalação do Conselho Fiscal no
período.

37.
Na AGO de 2002, todavia, a minoria novamente insurgi-se contra atos
da administração da Siderúrgica Aliperti e pede a instalação do Conselho Fiscal,
acontecimento que faz ressurgir o desejo das offshores de eleger seus
representantes e frustrar, mais uma vez, o direito da minoria de ser representada
nos órgãos sociais da Companhia.

38.
Reforça, a meu ver, o dolo específico dos Acusados em obstar o direito
da minoria por meio das offshores o fato de a Bellew e Dalmore, na qualidade de
minoritárias, não manifestarem o desejo de eleger representantes para o Conselho
de Administração da Siderúrgica Aliperti na AGO de 2007, mas o expressam para
participar da votação em separado destinada aos preferencialistas, e, assim,
elegem conselheiro que já era membro do referido órgão por indicação de Ciro
Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal, frustrando novamente a legítima tentativa de
acionista preferencialista relevante eleger seu representante.

39.
Desta maneira, os votos proferidos pelas offshores nas votações em
separado, a partir de 1995 e objetivamente nas AGO de 2002 a 2011 sub examine,
passaram a representar ilegitimamente os interesses de Ciro Mônico Alexandre
Aliperti e SC Joal, e não a vontade da minoria, conforme demonstram cabalmente
os fatos já mencionados. O esquema adotado por Ciro Mônico Alexandre Aliperti e
SC Joal, com a utilização de sociedades estrangeiras nas votações em separado
destinada aos minoritários e preferencialistas, afastou qualquer possibilidade de
fiscalização pela minoria dos atos de administração praticados pelos próprios
Acusados que, repita-se, vinham sendo questionados por acionistas10, cujos
comentários estão a seguir transcritos:

“Tem-se notícia de que, em algumas companhias, os controladores
vêm tentando utilizar forma grotesca de fraude ao direito dos
minoritários, mediante a aglutinação de ações de acionistas ligados à
administração, e, portanto, aos controladores, para o efeito de se
apresentarem com percentual superior àquele que poderia ser
agregado pelos verdadeiros minoritários votantes e os não votantes.
Esse expediente fraudulento constitui nítida modalidade de exercício
abusivo do poder do controlador, capitulado no art. 117, c, da lei.”

40.
A CVM11 também considera abuso do poder de controle a participação do
acionista controlador ou acionistas vinculados em eleição destinada aos minoritários
ou preferencialistas, na medida em que retira destes o direito à fiscalização da
gestão dos negócios sociais garantido pela LSA. Neste sentido, menciono o voto
preferido pelo Diretor Eli Loria no PAS CVM No 20/04, julgado em 21.08.08, cujo
excerto está a seguir transcrito:

“Ao suprimir o direito dos minoritários de possuírem legítimo
representante no Conselho Fiscal, e, por consequência, comprometer
o direito à fiscalização da gestão dos negócios sociais garantido pela

Lei das S.A., a sociedade deixa de cumprir normas (como a própria
Lei no 6.404/76, em seu art. 161, §4o, alínea "a" e o Parecer CVM no
19/90)
que
regem
seu
funcionamento,
o
que
configura,
evidentemente, o descumprimento de uma de suas funções sociais
basilares, qual seja o do exercício de suas atividades segundo os
parâmetros de legalidade, configurando o ato de votar do acionista
controlador uma decisão que não tem por fim o interesse da
companhia, pois, através de tal conduta, estariam sendo privilegiados
os interesses daqueles que detêm o controle administrativo e
financeiro da empresa. (...)

No sentido de considerar o voto de controladores em eleição restrita
aos preferencialistas como uma modalidade de abuso de poder de
controle estão os processos RJ2004/2559 e RJ 2003/1717. No
primeiro, cujo Diretor-Relator foi Luiz Antonio Sampaio de Campos,
houve o seguinte entendimento por parte da SEP, posteriormente
confirmado no voto do relator do processo: ‘a participação do
controlador titular de ações preferenciais, na eleição em separado dos
preferencialistas, pode vir a ser caracterizada como exercício abusivo
do poder de controle em devido processo administrativo’. (...)

Ainda quanto a este processo [Processo CVM RJ 2003/1717] relatado
pela Diretora Norma Parente, cabe ressaltar que se considerou
configurado o abuso de poder de controle pelo fato de que os
votantes na eleição em separado para o Conselho Fiscal eram
meramente familiares ou pessoas ligadas a administradores e
controladores (...).

41.
Além disso, a Instrução CVM no 323/00, que define hipóteses de
exercício abusivo do poder de controle e infração grave, define no art. 1o, inciso I,
ser abusiva “a denegação, sob qualquer forma, do direito de voto atribuído, com
exclusividade, por lei, pelo estatuto ou por edital de privatização, aos titulares de
ações preferenciais ou aos acionistas minoritários, por parte de acionista
controlador que detenha ações da mesma espécie e classe das votantes”.

42.
Da composição societária da Siderúrgica Aliperti e das atas das AGO de
2002 a 2011, verifico que o poder de controle da Companhia é exercido por Ciro
Mônico Alexandre Aliperti e SC Joal, que são titulares de direitos de sócio que lhes
asseguram, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da
assembleia geral e o poder de elegerem a maioria dos administradores (dentre
esses os demais Acusados12), nos termos da definição contida no art. 116 da LSA.
Com a manipulação do resultado das eleições em separado, os Acusados faziam
prevalecer, de modo permanente, sua vontade nas deliberações, elegendo não a
maioria, mas a totalidade dos administradores da Companhia, e utilizando seu
poder para determinar, efetivamente, os rumos da sociedade.

43.
Ao analisar a conduta individual dos Acusados, verifico que Ciro Mônico
Alexandre Aliperti é proprietário de 55% do capital social SC Joal, o que lhe
assegura 61,84% do capital votante da Siderúrgica Aliperti – 41,33% diretamente e
20,51% indiretamente por meio da SC Joal, sociedade da qual é, ainda hoje,
representante legal, conforme afirmado à fl. 2.042. Desta maneira, o teor dos votos
proferidos pela SC Joal nas AGO da Siderúrgica Aliperti é, em realidade, a
manifestação da vontade de Ciro Mônico Alexandre Aliperti.

44.
Ademais, constato que os Acusados participaram como acionistas de
todas as AGO de 2002 a 2011, e Caetano Aliperti ainda atuou como secretário em
quase todas, exceção às AGO de 2002 e 2003, presenciando, portanto, os
reiterados protestos dos minoritários e permitindo que as offshores votassem como
se fossem minoritárias, impedindo, portanto, que a legítima minoria elegesse seus
representantes aos Conselhos Fiscal e de Administração da Siderúrgica Aliperti,
caracterizando dolo específico ao obstar o direito à fiscalização dos minoritários e
preferencialistas.

45.
Noto também que as imputações atribuídas a Caetano Aliperti, José Luiz
Aliperti Neto e Ciro Aliperti Junior são de abuso de poder de controle. Mesmo não
sendo controladores da Siderúrgica Aliperti, entendo que eles respondem pelo
abuso, em razão de terem permitido que as offshores das quais são proprietários
votassem no colégio específico dos minoritários e preferencialistas nas AGO de
2002 a 2011, mediante a utilização de um expediente fraudulento, em conluio com
Ciro Mônico Alexandre Aliperti. Neste particular, a Instrução CVM no 323/0013
determina que os administradores da companhia que tenham concorrido para o
exercício abusivo do poder de controle responderão por essa infração, ainda que
não sejam acionistas controladores.

46.
Entendo, portanto, que as condutas em questão se adequam
perfeitamente ao tipo do abuso do poder de controle descrito no art. 117, § 1o,
alínea “c”, da LSA, por verificar, como amplamente demonstrado, que Ciro Mônico
Alexandre Aliperti e seus filhos Caetano Aliperti, José Luiz Aliperti Neto e Ciro
Aliperti Junior esconderam-se sob o manto de sociedades estrangeiras, com
evidente intuito de atuar como se fossem minoritários nas eleições em separado,
resultando em prejuízo a estes acionistas, que se viram impedidos de exercer os
direitos previstos nos §§4o e 5o do art. 141 e da alínea “a” do §4o do art. 161 da
LSA na LSA. Tais condutas, ademais, são contrárias ao dever de o acionista
controlador respeitar lealmente os legítimos interesses dos demais acionistas, em
infração ao que preceitua o art. 116, parágrafo único, da LSA.

47.
Por todo exposto, Ciro Mônico Alexandre Aliperti, com o auxílio material
de Caetano Aliperti, José Luiz Aliperti Neto e Ciro Aliperti Junior, valeu-se das
sociedades constituídas no exterior para participar das votações em separado
destinadas aos minoritários e preferencialistas, impedindo que estes acionistas
elegessem seus representantes aos Conselhos Fiscal e de Administração da
Companhia, conluio doloso que teve por finalidade obstar o direito de fiscalização
previsto no art. 109, III e garantido pelos §§4o e 5o do art. 141 e da alínea “a” do
§4o do art. 161 da LSA, devendo todos os Acusados serem responsabilizados por
abuso do poder de controle, na forma do art. 116, parágrafo único c/c art. 117, §
1o, c da Lei no 6.404/76.

II.2 – Do Embaraço à Fiscalização
48.
Por não responderem as solicitações de esclarecimentos desta CVM, a
Acusação atribui responsabilidade a Caetano Aliperti e Ciro Mônico Alexandre
Aliperti por embaraço à fiscalização, no forma do inciso I do parágrafo único do art.
1o da Instrução CVM no 491/11.

49.
Os Acusados argumentam, em defesa, que nunca deixaram de atender
às solicitações desta Autarquia.

50.
Antes, porém, de analisar a conduta individual dos Acusados, entendo
relevante trazer a definição do ilícito denominado embaraço a fiscalização, que está
positivado no art. 1o da Instrução CVM no 491/11, a seguir transcrito:

Art. 1o. Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das
penalidades previstas nos incisos III a VIII do art. 11 da Lei no 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, as seguintes hipóteses:
(...)
III – embaraço à fiscalização da CVM.
Parágrafo único. Entende-se como embaraço à fiscalização, para os
fins desta Instrução, as hipóteses em que qualquer das pessoas
referidas no art. 9o, inciso I, alíneas “a” a “g”, da Lei no 6.385, de
1976, deixe de:
I – atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestação de
informações ou esclarecimentos que houver sido formulada pela
CVM; ou
II – colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e
documentos necessários para instruir sua ação fiscalizadora.

51.
A análise do tipo revela que para a caracterização do embaraço à
fiscalização faz-se necessário o preenchimento de duas condições: a CVM
desenvolva ato de fiscalização, isto é, solicite informações ou documentos que
existam e estejam de posse das pessoas sujeitas à legislação, e estas, mediante
ação ou omissão, impeçam ou dificultem a obtenção das informações solicitadas.

52.
Compulsando os autos, verifico que a Superintendência de Processos
Sancionadores (“SPS”) encaminhou a Caetano Aliperti, na qualidade de Diretor
Presidente e de Relação com Investidores da Siderúrgica Aliperti, o
OFÍCIO/CVM/SPS/No03/09, de 16.02.09 (fls. 423 a 425), solicitando informações
acerca de eventuais vínculos entre as empresas Bellew e Dalmore e a Companhia,
seus administradores e seus controladores. Caetano Aliperti subscreve
correspondência, de 18.03.09, que não esclarece o vínculo, alegando tão somente
que, por iniciativa dos acionistas G.B.G. e A.F.N., “deslocou-se a competência para
análise de tais itens para a esfera judiciária, uma vez que ação por eles proposta
objetiva o mesmo fim” (fls. 456 e 457).

53.
Por meio do OFÍCIO/CVM/SPS/No075/13, de 19.03.13 (fls. 1.518 a
1.519), a SPS requisita novamente informações sobre o possível vínculo, e Caetano
Aliperti afirma que as empresas offshore são acionistas da Companhia e que sobre
este específico questionamento já havia decisão judicial favorável à Siderúrgica
Aliperti, chegando a alertar a CVM sobre o fato de que “[d]ecisão judicial não se
discute, cumpre-se, sob pena de prática ilícita prevista no art. 330 do Código Penal”
e que “[d]esrespeito ao Acórdão, caracterizaria descumprimento e enfrentamento à
autoridade judicial máxima do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que
autorizaria a apresentação de reclamação para a garantia de autoridade destas
decisões, item X do art.54 da Constituição do Estado de São Paulo”.

54.
Caetano Aliperti ainda citou em sua resposta que havia requerido no
Superior Tribunal de Justiça declaração de incompetência da CVM para solicitar
referidas informações, uma vez que, no seu entender, existe conflito de atribuições
entre a sede administrava e a judicial. Todavia, referida demanda foi julgada
improcedente em 28.10.10, portanto, muito antes da intimação expedida pela SPS.

55.
Neste particular, a simples alegação de existir ação judicial envolvendo a
matéria objeto do questionamento não me parece suficiente para afastar a
obrigação contida no art. 1o da Instrução CVM no 491/11. Situação diversa seria se
o Acusado obtivesse decisão judicial que o dispensasse de atender ao pedido de
informações da CVM, o que, apesar das tentativas de Caetano Aliperti, não se
verificou no presente caso.

56.
Tendo em vista o não cumprimento da prestação de informação, a SPS
encaminhou o OFÍCIO/CVM/SPS/No112/13, de 16.04.13 (fls. 1.717 a 1.719),
reiterando os questionamentos já formulados e alertando que a conduta de não
prestar as informações solicitadas pela CVM configura embaraço à fiscalização, nos
termos da legislação vigente. Caetano Aliperti, todavia, não se dignou a responder
à reintimação, mesmo ciente dos seus termos, conforme faz prova o aviso de
recebimento apenso à fl. 1.717.

57.
Posteriormente, a SPS, já de posse das informações do regulador
estrangeiro, reintimou14 o Acusado, que, ciente do conhecimento da CVM a respeito
da titularidade das offshores, prestou as informações que lhe eram formuladas
desde 16.02.09, afirmando ser proprietário de 1/3 das ações da controladora direta
da Bellew e Dalmore (fls. 2.046 e 2.047).

58.
Estou convencido que a conduta de Caetano Aliperti subsume-se
perfeitamente ao tipo descrito no inciso I do parágrafo único do art. 1o da Instrução
CVM no 491/11. O Acusado é destinatário da norma, recebeu intimações expedidas
pela CVM com caráter de fiscalização, tinha pleno conhecimento da informação a
ser prestada e não o fez com claro intuito de frustrar o trabalho de fiscalização, que
buscava obter informações para instruir inquérito administrativo.

59.
A
Ciro
Mônico
Alexandre
Aliperti,
a
SPS
enviou
os
OFÍCIO/CVM/SPS/No076 e 077/13, de 19.03.13, questionado (i) quais os vínculos
existentes entre ele e SC Joal e as offshores; (ii) como e quando foram feitas as
transferências de ações para as offshores, o valor desembolsado e a forma de
pagamento; e (iii) qual o motivo da solicitação ao Banco Itaú para que a
transferência de ações fosse realizada sem a apresentação de cópia dos
documentos da cedente e do cessionário (fls. 1.521 a 1.525).

60.
Em resposta, o Acusado afirmou, por meio de seu advogado, que (i)
nem ele nem a SC Joal, da qual era representante legal, possuíam vínculos com as
sociedades offshore, (ii) a transferência “foi feita de forma regular e legal, de
conformidade com a legislação brasileira” e (iii) “caso V. Sas tenham alguma dúvida
sobre o descumprimento da lei, favor indicar-me o preceito de Lei Federal violado”
(fls. 1.695 a 1.703).

61.
Diante da falta de resposta aos questionamentos específicos formulados,
a SPS enviou os OFÍCIO/CVM/SPS/No111 e 113/13, de 16.04.13, reiterando o
pedido de informações e alertando que a conduta de não prestar informações
solicitadas pela CVM configura embaraço à fiscalização, nos termos da legislação
vigente.

62.
Em resposta, Ciro Mônico Alexandre Aliperti reafirma que não possui
vínculo com a Bellew e Dalmore e, em relação às transferências de ações às
empresas offshore, declara que o Banco Itaú era quem deveria ser instado (fls.
1.739 e 1.740). Deste modo, o Acusado deixa de apresentar intencionalmente à

CVM informações de seu pleno conhecimento, pois o objeto do questionamento
eram as ações por ele transferidas às offshores, cujos proprietários são seus filhos.

63.
Ao assim proceder, Ciro Mônico Alexandre Aliperti, a meu ver, infringiu o
inciso I do parágrafo único do art. 1o da Instrução CVM no 491/11, devendo ser
responsabilizado por embaraço à fiscalização.

II.3 – Da Fixação das Penas

64.
Passo a fundamentar a fixação das penas a serem aplicadas aos
Acusados.

65.
Há no presente caso uma importante circunstância agravante a ser
considerada: a reincidência de Caetano Aliperti, José Luiz Aliperti Neto e Ciro
Mônico Alexandre Aliperti. Neste sentido, cito a sessão de julgamento do PAS CVM
No 24/03, de 09.06.05, na qual o Colegiado da CVM aplicou, por unanimidade, as
seguintes penalidades aos Acusados: multa de R$ 100.000,00 a Caetano Aliperti,
por infrações relacionadas às demonstrações financeiras da Companhia, bem como
por embaraço à fiscalização pela não prestação das informações e documentos a
que foi intimado; multa de R$ 50.000,00 a José Luiz Aliperti Neto, pela não
fiscalização dos atos de execução dos negócios sociais a cargo da diretoria da
companhia; e multa de R$ 200.000,00 a Ciro Mônaco Alexandre Aliperti, por abuso
de poder de controle, haja vista a aprovação da retenção dos lucros sociais, sem a
existência de prévia de orçamento de capital que a justificasse, faltando, inclusive,
com os deveres e responsabilidades que possui perante os demais acionistas da
companhia.

66.
Em 30.09.09, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
(“CRSFN”) negou, por unanimidade, provimento aos recursos voluntários
interpostos por Caetano Aliperti, José Luiz Aliperti Neto e Ciro Mônaco Alexandre
Aliperti, confirmando a decisão da CVM, conforme Acórdão publicado no Diário
Oficial da União de 03.11.09.

67.
Relativamente à reincidência, o art. 11, §2o, da Lei 6.385/76 determina
que: “nos casos de reincidência serão aplicados, alternativamente, multa nos
termos do parágrafo anterior, até o triplo dos valores fixados, ou penalidade
prevista nos incisos III a VII do caput deste artigo”. Como referida lei não definiu o
conceito deste instituto, entendo apropriado mencionar o voto do Diretor Pedro
Marcílio15, cujo trecho transcrevo a seguir:

“(...) tendo em vista a natureza desse instituto, parece correto
utilizar as regras de reincidência constantes do Código Penal, mais
especificamente do art. 63. Segundo esse dispositivo, para que
ocorra reincidência, os fatos investigados devem ter ocorrido após o
trânsito em julgado da primeira decisão. Ou seja, não há reincidência
quando um processo é iniciado após o trânsito em julgado da
primeira condenação, mas se refere a fatos ocorridos anteriormente a
ela.

68.
Para correta aplicação do instituo, a meu ver, deve ser observado
também o art. 64, I, do Código Penal16, que define não prevalecer, para efeito de
reincidência, a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da
pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos.

Deste modo, não basta que se pratique novo ilícito após o trânsito em julgado da
primeira condenação, faz-se necessário que a irregularidade seja cometida dentro
do prazo de 5 anos. Assim, reincidente é aquele que comete novo ilícito nos cincos
anos posteriores do cumprimento da sua última pena17.

69.
O trânsito em julgado do PAS CVM RJ 24/03 ocorreu em 30.09.09,
quando a decisão desta Autarquia foi confirmada pelo CRSFN. Desta maneira,
qualquer irregularidade cometida por Caetano Aliperti, José Luiz Aliperti Neto e Ciro
Mônico Alexandre Aliperti entre 30.09.09 e 29.09.14 está sujeita à aplicação de
pena mais gravosa, conforme previsão contida no art. art. 11, §2o, da Lei
6.385/76.

70.
Noto que Caetano Aliperti e Ciro Mônico Alexandre Aliperti praticaram
atos de embaraço à fiscalização em 19.03 e 16.04.13, portanto, dentro do referido
prazo, sendo Caetano Aliperti reincidente na mesma infração, o que demonstra sua
reiterada conduta desrespeitosa face à legítima atuação fiscalizadora da CVM.

71.
No tocante à irregularidade de abuso do poder de controle, percebo que
a atuação ilícita dos Acusados protraiu-se no tempo, alcançando as AGO de 30.4.10
e 29.04.11, as quais se inserem dentro do intervalo próprio da reincidência,
ressalvando tratar-se de reincidência na mesma infração de Ciro Mônico Alexandre
Aliperti.

72.
Acrescento, por fim, que a conduta ludibriosa dos Acusados foi, por mais
de 15 anos, habilidosa o suficiente para manter em erro não apenas os demais
acionistas da Companhia, que, por mais que se insurgissem, não conseguiam ter
êxito em exercer seu direito, mas também a CVM e o Poder Judiciário, o que se
reveste de relevante gravidade.

73.
Por tudo o que foi exposto, e considerando as demais circunstâncias do
caso, voto nos seguintes termos:

(a)
Pela condenação de Ciro Mônico Alexandre Aliperti, na
qualidade de acionista controlador da Siderúrgica J. L. Aliperti
S.A:
à pena de inabilitação temporária, por 7 (sete) anos, para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta, na
forma do inciso IV do art. 11 da Lei no 6.385/76 c/c com o
§2o do mesmo artigo, tendo em vista ser reincidente na
mesma infração, por exercício abusivo do poder de controle,
que importou na frustração do direito dos acionistas
minoritários e titulares de ações preferenciais de eleger, em
separado, seus representantes para os Conselhos Fiscal e de
Administração da Companhia, na forma dos §§ 4o e 5o do art.
141 e da alínea “a” do §4o do art. 161 da Lei no 6.404/76,
violando, assim, o disposto nos arts. 116, parágrafo único c/c
117, § 1o, c da Lei no 6.404/76, definida como infração grave
para fins do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76,
nos termos da Instrução CVM no 323/00.

à pena de multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76 c/c
com o §2o do mesmo artigo, por embaraço à fiscalização, em

infração ao inciso I do parágrafo único do art. 1o da Instrução
CVM no 491/2011, definida como infração grave, nos termos
do inciso III do parágrafo 1o da referida Instrução.

(b)
Pela condenação de Caetano Aliperti:

à pena de inabilitação temporária, por 6 (seis) anos, para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta, na
forma do inciso IV do art. 11 da Lei no 6.385/76 c/c com o §2o
do mesmo artigo, por concorrer para o exercício abusivo do poder
de controle, que importou na frustração do direito dos acionistas
minoritários e titulares de ações preferenciais de eleger, em
separado, seus representantes para os Conselhos Fiscal e de
Administração, na forma dos §§ 4o e 5o do art. 141 e da alínea
“a” do §4o do art. 161 da Lei no 6.404/76, violando, assim, o
disposto nos arts. 116, parágrafo único c/c 117, § 1o, c da Lei no
6.404/76, definida como infração grave para fins do disposto no
§3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, nos termos da Instrução CVM
no 323/00;

à pena de multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76 c/c
com o §2o do mesmo artigo, tendo em vista ser reincidente na
mesma infração, por embaraço à fiscalização, em infração ao
inciso I do parágrafo único do art. 1o da Instrução CVM no
491/2011, definida como infração grave, nos termos do inciso III
do parágrafo 1o da referida Instrução.

(c) Pela condenação de José Luiz Aliperti Neto, à pena de
inabilitação temporária, por 6 (seis) anos, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso
IV do art. 11 da Lei no 6.385/76 c/c com o §2o do mesmo artigo,
por concorrer para o exercício abusivo do poder de controle, que
importou na frustração do direito dos acionistas minoritários e
titulares de ações preferenciais de eleger, em separado, seus
representantes para os Conselhos Fiscal e de Administração, na
forma dos §§4o e 5o do art. 141 e da alínea “a” do §4o do art.
161 da Lei no 6.404/76, violando, assim, o disposto nos arts.
116, parágrafo único c/c 117, § 1o, c da Lei no 6.404/76, definida
como infração grave para fins do disposto no §3o do art. 11 da
Lei no 6.385/76, nos termos da Instrução CVM no 323/00.

(d) Pela condenação de Ciro Aliperti Junior, à pena de
inabilitação temporária, por 5 (cinco) anos, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta, na forma do inciso
IV do art. 11 da Lei no 6.385/76, por concorrer para o exercício
abusivo do poder de controle, que importou na frustração do
direito dos acionistas minoritários e titulares de ações
preferenciais de eleger, em separado, seus representantes para
os Conselhos Fiscal e de Administração, na forma dos §§4o e 5o
do art. 141 e da alínea “a” do §4o do art. 161 da Lei no
6.404/76, violando, assim, o disposto nos arts. 116, parágrafo
único c/c 117, § 1o, c da Lei no 6.404/76, definida como infração

grave para fins do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76,
nos termos da Instrução CVM no 323/00.

III – Considerações Finais:

(e)
Por fim, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao
Banco Central e à Receita Federal do Brasil, em complemento aos
OFÍCIOS/CVM/SGE/No28 e 29/2014, para as providências que julgarem cabíveis no
âmbito de suas competências.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-------------------------------------
1 ADI 5.022, julgada em 18.12.14.
2 Humberto Theodoro Junior, “Curso de Direito Processual Civil”, Volume I, pg. 546.
3 “Com efeito, não se aplica a hipótese de prescrição intercorrente antes de haver a acusação
formal, com o estabelecimento do processo administrativo. Pretender o contrário significaria
uma inversão das regras, no sentido de que o prazo que a lei dá (salvo as hipóteses de
interrupção naturalmente) para apurar e acusar, que é de 5 anos, seria reduzido e passaria a
ser de 3 anos. Evidentemente, este prazo, tal é o sistema da lei, somente tem incidência
após formulada a acusação e iniciado o processo, como é da natureza da prescrição
intercorrente”. PAS CVM 22/94, Diretor Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado
em 15/4/2004.
4 Art. 2 o - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do
indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que
importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível, IV – por qualquer ato
inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no
âmbito interno da administração pública federal.

5 Na Assembleia anterior não ficou registrado quem estava votando para o Conselho Fiscal,
nas eleições em separado.
6 Art. 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem, no
mínimo, 0,1 (um décimo) do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no
estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos
votos quantos sejam os membros do conselho, e reconhecido ao acionista o direito de
cumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários.
(...)
§ 4o Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho de
administração, em votação em separado na assembleia geral, excluído o acionista
controlador, a maioria dos titulares, respectivamente:
I - de ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que representem, pelo
menos, 15% (quinze por cento) do total das ações com direito a voto; e
II - de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de companhia
aberta, que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, que não
houverem exercido o direito previsto no estatuto, em conformidade com o art. 18
7 § 5o Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os titulares de
ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o
quorum exigido nos incisos I e II do § 4o, ser-lhes-á facultado agregar suas ações para

elegerem em conjunto um membro e seu suplente para o conselho de administração,
observando-se, nessa hipótese, o quorum exigido pelo inciso II do § 4o.
8 Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu
funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido
de acionistas.
(...)
§ 4o Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas:
a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito
de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito
terão os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento)
ou mais das ações com direito a voto;
9 Voto proferido nos autos do PAS CVM RJ 2010/10.555, julgado em 06 de setembro de
2011.
10 “Comentários à Lei das Sociedades Anônimas”, 3o vol, fls. 422.
11 Ver PAS CVM RJ No2004/2559 e PAS CVM RJ No2003/1717.
12 Caetano Aliperti, Jose Luiz Aliperti Neto e Ciro Aliperti Junior possuem 34,48% das ações
ordinárias da Siderúrgica Aliperti, 16,78% por meio de suas correspondentes participações
na SC Joal e 17,70% por meio da Bellew e Dalmore. Além de acionistas, Caetano Aliperti,
Jose Luiz Aliperti Neto e Ciro Aliperti Junior são Diretores da Companhia.
13 Art. 2
o
(...) §1o Estão sujeitos às penalidades previstas em lei, por violação do disposto
nesta Instrução, o acionista controlador, os administradores da companhia, os integrantes de
seus órgãos técnicos ou consultivos, bem como quaisquer outras pessoas naturais ou
jurídicas que tenham concorrido para a prática das condutas a que se refere o caput deste
artigo.
14 OFÍCIO/CVM/SPS/No137/13, de 24.05.13.
15 PAS CVM RJ 2005/5936, julgado em 04.05.06.
16 Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre
a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de
tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do
livramento condicional, se não ocorrer revogação.
17 Guilherme de Souza Nucci, “Manual de Direito Penal”, Parte Geral, pág. 432.

Declaração de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 03/2013
realizada no dia 05 de maio de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Luciana Dias
DIRETORA

Declaração de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 03/2013 realizada no dia 5 de maio de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação das penalidades de inabilitações temporárias e multas
pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro esta Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE